Tribunal: CARF
Processo: 16095.720193/2019-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais incabível falar em nulidade do Auto de Infração.
FUNDAMENTO LEGAL REVOGADO. VÍCIO FORMAL. INEXISTÊNCIA.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Vicio formal inexistente.
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. INEXISTÊNCIA DE FATO DAS EMPRESAS. NÃO COMPROVAÇÃO DAS OPERAÇÕES.
Consideram-se inidôneas as notas fiscais de compras emitidas por empresas inexistentes de fato (conforme Atos Declaratórios Executivos - ADEs) e que respaldam operações comerciais não comprovadas. O documento emitido por entidade cuja inscrição no CNPJ tenha sido declarada inapta ou baixada é considerado inidôneo desde a data da ocorrência dos fatos que deram causa à baixa de ofício, não produzindo efeitos tributários em favor de terceiro interessado.
CONTABILIDADE IMPRESTÁVEL. ARBITRAMENTO DO LUCRO
O lucro da empresa será arbitrado quando a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, ou determinar o lucro real.
PAGAMENTO DE TRIBUTOS.EXONERAÇÃO PARCIAL.
Comprovando a contribuinte pagamento parcial dos tributos, exonera-se parcialmente a exigência.
FRAUDE. MULTA QUALIFICADA.
Caracterizada a ocorrência de ação dolosa tendente a impedir a ocorrência do fato gerador do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica de modo a evitar o seu pagamento, é cabível a aplicação da multa agravada, com redução de 150% para 100% em face da alteração da legislação com efeito retroativo.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESFERA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF 02. Incabível a argüição de inconstitucionalidade na esfera administrativa visando afastar obrigação tributária regularmente constituída, por transbordar os limites de competência desta esfera, o exame da matéria do ponto de vista constitucional.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. CONFISCO. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF 02. Os percentuais da multa de ofício são determinados expressamente em lei, não dispondo a autoridade julgadora da competência para apreciar questões atinentes à legalidade ou constitucionalidade de normas regularmente inseridas no ordenamento jurídico. A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao legislador, e não ao aplicador da lei.
UTILIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. MULTA REGULAMENTAR
Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis, incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for atribuído na nota fiscal, respectivamente, os que emitirem, fora dos casos permitidos, nota fiscal que não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. INTERESSE COMUM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA.
Não restando caracterizada a confusão patrimonial, nem o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, exclui-se a responsabilização tributária.
RESPONSABILIDADE. ART. 124, INCISO I DO CTN.
Nos termos do art. 124, inciso I do CTN, as pessoas devem ter interesse comum na situação que constitua o fato gerador respondem solidariamente. No caso não foi demonstrado na medida que o mero interesse econômico comum não significa interesse comum jurídico. Ausência de dolo.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. ARTIGO 135, III, DO CTN.
Cabível a imputação de solidariedade, com fundamento no artigo 135, III, do CTN, às pessoas físicas que, agindo na condição de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado, pratiquem condutas que caracterizem excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, como sonegação fiscal e fraude. Caso não sejam comprovadas essas condutas a responsabilidade deve ser excluída.
DEMAIS TRIBUTOS (CSLL, PIS e COFINS). DECORRÊNCIA DOS MESMOS FATOS E ELEMENTOS DE PROVA.
Os lançamentos relativos à CSLL, ao PIS e à COFINS decorrem dos mesmos fatos e elementos de prova relativos ao lançamento do IRPJ e, desse modo, a decisão relativa ao IRPJ se estende, mutatis mutandis, a esses tributos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720193/2019-65
ACÓRDÃO
1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
INDUFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos
legais incabível falar em nulidade do Auto de Infração.
FUNDAMENTO LEGAL REVOGADO. VÍCIO FORMAL. INEXISTÊNCIA.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada. Vicio formal inexistente.
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. INEXISTÊNCIA DE FATO DAS EMPRESAS. NÃO
COMPROVAÇÃO DAS OPERAÇÕES.
Consideram-se inidôneas as notas fiscais de compras emitidas por
empresas inexistentes de fato (conforme Atos Declaratórios Executivos -
ADEs) e que respaldam operações comerciais não comprovadas. O
documento emitido por entidade cuja inscrição no CNPJ tenha sido
declarada inapta ou baixada é considerado inidôneo desde a data da
ocorrência dos fatos que deram causa à baixa de ofício, não produzindo
efeitos tributários em favor de terceiro interessado.
CONTABILIDADE IMPRESTÁVEL. ARBITRAMENTO DO LUCRO
O lucro da empresa será arbitrado quando a escrituração a que estiver
obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver
vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a
efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, ou determinar o lucro
real.
PAGAMENTO DE TRIBUTOS.EXONERAÇÃO PARCIAL.
Fl. 2553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
2
Comprovando a contribuinte pagamento parcial dos tributos, exonera-se
parcialmente a exigência.
FRAUDE. MULTA QUALIFICADA.
Caracterizada a ocorrência de ação dolosa tendente a impedir a ocorrência
do fato gerador do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica de modo a evitar
o seu pagamento, é cabível a aplicação da multa agravada, com redução de
150% para 100% em face da alteração da legislação com efeito retroativo.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESFERA ADMINISTRATIVA.
COMPETÊNCIA.
SÚMULA
CARF
02.
Incabível
a
argüição
de
inconstitucionalidade na esfera administrativa visando afastar obrigação
tributária regularmente constituída, por transbordar os limites de
competência desta esfera, o exame da matéria do ponto de vista
constitucional.
MULTA
DE
OFÍCIO.
PERCENTUAL.
CONFISCO.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF 02. Os percentuais da multa de ofício são determinados
expressamente em lei, não dispondo a autoridade julgadora da
competência para apreciar questões atinentes à legalidade ou
constitucionalidade de normas regularmente inseridas no ordenamento
jurídico. A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório
é dirigida ao legislador, e não ao aplicador da lei.
UTILIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. MULTA REGULAMENTAR
Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis,
incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe
for atribuído na nota fiscal, respectivamente, os que emitirem, fora dos
casos permitidos, nota fiscal que não corresponda à saída efetiva, de
produto nela descrito, do estabelecimento emitente, e os que, em proveito
próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou registrarem essa nota para
qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e ainda que a nota se
refira a produto isento.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. INTERESSE COMUM. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA.
Não restando caracterizada a confusão patrimonial, nem o interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal,
exclui-se a responsabilização tributária.
RESPONSABILIDADE. ART. 124, INCISO I DO CTN.
Fl. 2554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
3
Nos termos do art. 124, inciso I do CTN, as pessoas devem ter interesse
comum na situação que constitua o fato gerador respondem
solidariamente. No caso não foi demonstrado na medida que o mero
interesse econômico comum não significa interesse comum jurídico.
Ausência de dolo.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. ARTIGO 135, III,
DO CTN.
Cabível a imputação de solidariedade, com fundamento no artigo 135, III,
do CTN, às pessoas físicas que, agindo na condição de diretores, gerentes
ou representantes de pessoa jurídica de direito privado, pratiquem
condutas que caracterizem excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, como sonegação fiscal e fraude. Caso não sejam
comprovadas essas condutas a responsabilidade deve ser excluída.
DEMAIS TRIBUTOS (CSLL, PIS e COFINS). DECORRÊNCIA DOS MESMOS
FATOS E ELEMENTOS DE PROVA.
Os lançamentos relativos à CSLL, ao PIS e à COFINS decorrem dos mesmos
fatos e elementos de prova relativos ao lançamento do IRPJ e, desse modo,
a decisão relativa ao IRPJ se estende, mutatis mutandis, a esses tributos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) dar
provimento parcial ao recurso voluntário unicamente para reduzir, ex ofício, o percentual
correspondente ao valor da multa de ofício qualificada a 100%, em face da retroatividade benigna
prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, com a redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023,
ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996, mantendo integralmente os lançamentos; i.ii)
negar provimento ao recurso de ofício em relação à exclusão da responsabilidade solidária
imputada a VM Administração e Participações EIRELI, nos termos do artigo 124, I, do CTN; ii) por
maioria de votos, dar provimento ao recurso de ofício na parte em que afastou a
responsabilização solidária de Soraia Vieira Terada, restabelecendo sua inclusão no polo passivo,
com supedâneo no artigo 135, III, do CTN. Designado para redigir o voto vencedor nesta matéria
em que vencido o Relator, o Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Fl. 2555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
4
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Redator designado

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infrações, lavrados em 11/12/2019, referentes aos anos-
calendários de 2015 e 2016, que constituem IRPJ, no valor original de R$ 1.435.952,54, CSLL, no
valor original de R$ 667.778,63, PIS no valor original de R$ 401.903,71; COFINS no valor original de
R$ 1.854.940,67 e MULTA REGULAMENTAR no valor de R$ 19.810.849,34.
Os Autos de Infrações identificaram notas fiscais inidôneas em face de compras
emitidas por empresas suspostamente inexistentes, tendo apontado a ocorrência de
CONTABILIDADE IMPRESTÁVEL e realizado o ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A fiscalização também entendeu que restou caracterizada a fraude pela utilização,
por parte da contribuinte, de notas fiscais inidôneas em sua contabilidade, com o objetivo de
reduzir seu lucro e, consequentemente, reduzir o montante dos tributos devidos e, assim
entendendo, aplicou a multa qualificada.
Além da multa qualificada foi aplicada MULTA REGULAMENTAR no valor comercial
da mercadoria ou ao que lhe for atribuído na nota fiscal, respectivamente, por entender que
foram emitidas, fora dos casos permitidos, nota fiscal que não corresponda à saída efetiva, de
produto nela descrito, do estabelecimento emitente.
Apontou responsáveis solidários.
Seguem abaixo colacionados os respectivos autos de infração:
Fl. 2556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
5

Fl. 2557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
6

Fl. 2558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
7

Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 91/117, observou-se o seguinte nos
termos do relatório da DRJ:
DAS IRREGULARIDADES
Em fiscalização empreendida junto à contribuinte acima identificada, constatou-se o
seguinte:
1. Utilização de notas fiscais inidôneas (2015-2016) - introdução ilícita em sua contabilidade
de notas fiscais inidôneas emitidas por uma organização criminosa (Lei n° 12.850/2013), ora
denominada Grupo MRM, com o objetivo de reduzir seu lucro tributável, e, por via de
consequência, o valor de IRPJ e CSLL apurados, com prática simulada de pagamentos para
tentar burlar eventual fiscalização das autoridades tributárias, mediante fraude em sua
contabilidade.
2. "Caixa 2" - LB Comércio (2016) - Uso da conta bancária 033-1566-130003768, de
titularidade da interposta pessoa jurídica LB Comércio e Representações Ltda, (CNPJ
00.494.905/0001-65), para realizar pagamentos à margem da contabilidade, de operações
mercantis realizadas de fato pela empresa Indufix Indústria e Comércio Eireli. A citada conta
bancária também foi utilizada para aquisição de patrimônio de empresa ligada a familiares
da sócia da Indufix.
DO PROCEDIMENTO FISCAL
Por meio de intimações, a equipe fiscal tratou dos seguintes temas:
1. Compras: Documentos comprobatórios relativos às operações mercantis de compra
realizadas junto aos seguintes fornecedores:
• LB Comércio;
• Metalpaper Ind., Com., Imp, Exp. de Papel e Metais Ltda. (67.973.222/0001-61); e
Fl. 2559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
8
• Aza Papéis e Produtos Metálicos Ltda. (CNPJ 10.434.365/0001-88).
2. Identificação de contas contábeis: Identificação das contas bancárias abrangidas pelos
lançamentos contábeis da conta 11102 (Bancos Conta Movimento).
DAS NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS – COMPRAS
A introdução fraudulenta de notas fiscais inidôneas que relatam operações mercantis
fictícias em sua contabilidade pela contribuinte Indufix pode ser comprovada sob os
seguintes fundamentos:
• Inexistência de fato das empresas componentes do Grupo MRM nos anos de 2015 e 2016.
• Não comprovação pela Indufix das operações comerciais realizadas com as empresas do
Grupo MRM.
• Simulação de pagamento.
Por isso, a equipe fiscal não possui dúvidas que a contribuinte fraudou sua contabilidade ao
introduzir notas fiscais de operação mercantis de compra que nunca ocorreram.
No anexo 09 estão relacionadas as notas fiscais inidôneas recebidas (entradas) pela Indufix,
nos anos de 2015 e 2016.
A fiscalização passa, então, a apresentar o conjunto comprobatório obtido em relação aos
motivos apresentados.
Da inexistência de fato das empresas do Grupo MRM
O Grupo MRM se dedica notadamente a constituir empresas inexistentes de fato, que se
sucedem ao longo do tempo, e que doravante serão denominadas por “noteiras". Tal grupo
é comandado por Marcos Roberto Monteiro (CPF 118.038.698-10).
Dentre as práticas fraudulentas realizadas pelo Grupo MRM, temos a emissão de notas
ficais inidôneas que visavam a geração de milionários créditos tributários aos recebedores
de tais notas fiscais, em geral grandes indústrias metalúrgicas. Os supostos "adquirentes" e
beneficiários da fraude fiscal se creditavam de ICMS, IPI, PIS e COFINS, e, como se não
bastasse, "inflavam" seus custos reduzindo ou eliminando seus lucros, e assim, reduzindo
dolosamente também o recolhimento de IRPJ e CSLL.
As empresas LB Comércio, Aza Papéis e Metalpaper, que emitiram notas fiscais inidôneas
para a Indufix, integram este grupo econômico fraudulento. Tais empresas foram
consideradas inexistentes de fato e suas notas fiscais consideradas inidôneas por meio dos
Atos Declaratórios Executivos (Anexo 10) constantes do quadro abaixo:

Da não comprovação das operações comerciais de compras
Fl. 2560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
9
Tendo em vista a inexistência de fato das empresas componentes do Grupo MRM, foi
solicitado à empresa Indufix, através do Termo de Início de Procedimento Fiscal e do Termo
de Intimação Fiscal 01, que as seguintes informações fossem apresentadas:
a) Cadastro dos fornecedores: Aza Papéis, Metalpaper e LB Comércio.
Em sua resposta, a contribuinte limitou-se a apresentar os dados constantes nos contratos
sociais das empresas, apontando, por exemplo, Marcos Rocha como contato comercial com
a empresa LB Comércio. A contribuinte encaminhou cópia de consultas ao SINTEGRA,
Contratos Sociais e Cartões de visitas das empresas e seus representantes.
A acontece que, como já visto, as empresas eram inexistentes de fato e seria impossível a
comercialização de produtos entre a Indufix e estas empresas. Além disso, os sócios das
empresas eram interpostas pessoas ("laranjas") nos quadros societários das citadas
empresas com vistas a ocultar os reais controladores das mesmas Com relação à Aza
Papéis, a contribuinte informou que a nota fiscal emitida pela referida empresa foi
devolvida pois, no ato negocial, o representante comercial informou dados de outra
empresa. Conforme pode ser observado em sua escrita contábil, a informação sobre a
devolução do material está registrada no dia 31/03/2016 e tal nota fiscal foi excluída da
análise da fiscalização.
b) Cópia das trocas de mensagens eletrônicas realizadas com os reais vendedores das
mercadorias lastreadas pelas notas fiscais emitidas pelas empresas citadas no item
anterior. Caso houvesse contratos comerciais de fornecimento, deveriam ser juntadas
cópias dos citados instrumentos e cópia dos pedidos e outros documentos aptos a
demonstrar a efetiva negociação comercial.
A contribuinte limitou-se a afirmar que as negociações comerciais ocorriam por meio de
ligações telefônicas e a encaminhar pedidos impressos pela própria Indufix.
Causa certa estranheza o fato de que o fornecimento de aproximadamente R$ 20 milhões
em mercadorias tenha se dado sem qualquer formalidade, sem nem sequer uma troca de e-
mail de negociação comercial entre a Indufix e os supostos fornecedores. Reiterase que os
documentos encaminhados pela fiscalizada não refletem em nada uma negociação
comercial.
c) Documentos que comprovassem a entrega das mercadorias através da identificação das
placas dos veículos, endereço de retirada da mercadoria, cópia dos laudos dos corpos de
prova dos carregamentos e boletos de pesagem dos recebimentos.
Em nenhum momento da resposta da contribuinte há comprovação da entrega da
mercadoria. O contribuinte afirma que algumas das mercadorias adquiridas da empresa LB
Comércio eram remetidas para industrialização por encomenda e posteriormente vendidas.
Em outros casos, as mercadorias adquiridas da LB Comércio eram revendidas.
Para embasar sua resposta, o contribuinte encaminhou cópias dos seguintes documentos:
• 44 notas fiscais emitidas pela LB Comércio (apenas 36% do total de notas fiscais sobre as
quais foram solicitadas comprovação de operação comercial);
Fl. 2561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
10
• Cópia de notas fiscais emitidas pela Indufix que remetiam mercadorias diversas para
industrialização;
• Cópia de notas fiscais de terceiras empresas contendo o retorno de beneficiamento; e
• Cópia de fichas de controle de materiais com terceiros para beneficiamento.
Sobre os documentos encaminhados pelo contribuinte a fiscalização faz as seguintes
observações:
• Apesar de todo tempo que a contribuinte teve para realizar a entrega da documentação
(aproximadamente 7 meses desde a ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal), a
mesma tentou comprovar apenas 36% do total de notas fiscais para a qual foi intimada a
prestar informações. Ressalta-se que se trata de 121 notas fiscais, número relativamente
pequeno para atendimento de informações num prazo de 7 meses. Além do mais, não foi
solicitada nenhuma informação de difícil acesso, apenas dados que deveriam estar de
pronta entrega pela contribuinte, caso estes dados existissem - e não existem, pelo simples
fato de que a operação comercial nunca existiu.
• Tanto as notas fiscais emitidas pela Indufix para remessa de mercadorias diversas para
industrialização quanto as de retorno de beneficiamento emitidas por terceiras empresas
não comprovam de forma alguma o fornecimento do material constante nas notas fiscais
inidôneas da LB Comércio. Não há qualquer comprovação de que os materiais constantes
nas notas fiscais de remessa e de retorno são os mesmos dos constantes nas notas fiscais
emitidas pela empresa noteira.
• As fichas de controle de materiais com terceiros para beneficiamento não possuem
qualquer relação com a empresa LB Comércio. Trata-se de documentos de controle da
Indufix sobre os materiais remetidos para beneficiamento em terceiras empresas. Não há
qualquer ligação destes documentos com a empresa LB Comércio.
Como pode ser observado, não houve o fornecimento de qualquer informação sobre a
entrega da mercadoria. Em nenhum momento foi encaminhado documento que
efetivamente comprovasse tal fornecimento, como, por exemplo, a identificação das placas
dos veículos, do endereço de retirada da mercadoria, cópia dos laudos dos corpos de prova
dos carregamentos e boletos de pesagem dos recebimentos.
d) Indicação da modalidade de pagamento (duplicata, cheque, depósito em conta, etc),
anexando o respectivo comprovante de pagamento (extrato bancário com a indicação do
depósito, cópia de cheques etc.) e associá-los com as respectivas notas fiscais.
Não houve manifestação da contribuinte quanto ao pagamento para os supostos
fornecedores das mercadorias. Por uma simples razão: o fornecimento não ocorreu.
No âmbito do procedimento fiscal em desfavor das empresas LB Comércio e Metalpaper,
foram obtidas as informações bancárias e, conforme pode ser observado no quadro abaixo,
há uma total incompatibilidade entre o montante de notas fiscais emitidas para a Indufix e
os valores "pagos" pela empresa pela "compra" dos materiais:
Fl. 2562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
11

Não bastasse a flagrante divergência acima apontada, o reduzido valor transferido pela
Indufix para a empresa LB Comércio foi utilizado, conforme será detalhado no próximo
tópico, para pagamento de despesas da própria Indufix e de pessoas a ela ligadas. Esse
retorno do valor "pago" à LB Comércio caracteriza a ocorrência da simulação de pagamento
e afasta a "aquisição de boa fé" pela Indufix.
O fluxo financeiro que ocorreu entre a empresa Indufix e a LB Comércio está detalhado no
próximo tópico.
Com base no presente item do relatório, verifica-se que a empresa Indufix não logrou êxito
em comprovar a existência das operações de compras registradas nas notas fiscais emitidas
pelas empresas Metalpaper e LB Comércio. Tais notas fiscais foram emitidas com o objetivo
de inflar os custos da empresa Indufix, reduzindo seu lucro e, consequentemente, reduzindo
dolosamente também o recolhimento de IRPJ e CSLL.
Da simulação de pagamentos
A comprovação de simulação de pagamentos da Indufix pelas notas fiscais emitidas pela LB
Comércio é uma situação fática objetiva. Os documentos probatórios são inequívocos e não
deixam qualquer dúvida de que não houve pagamentos da Indufix para a citada empresa,
mas sim simulação de pagamentos justamente para tentar burlar as autoridades
fazendárias.
No âmbito de terceiros procedimentos fiscais realizados em desfavor das empresas LB
Comércio, Aza Papéis e Metalpaper foram feitas, através das devidas Requisições de
Informações sobre a Movimentação Financeira (RMFs), perícias nas contas bancárias das
citadas empresas noteiras.
No decorrer desta perícia, foi identificado que houve transferência de recursos financeiros
da Indufix apenas para a empresa LB Comércio, não apresentando transferências para as
empresas Aza Papéis e Metalpaper. Portanto, a fiscalização se fixa neste valor transferido
da Indufix para a LB Comércio.
No curso de tal análise financeira, a fiscalização concluiu que a empresa Indufix transferiu
apenas R$ 984.720,81 para a LB Comércio. Estas transações financeiras ocorreram no ano
de 2016, não havendo qualquer transferência da Indufix para LB Comércio em 2015.
Analisando as operações desta conta bancária, extraindo-se os valores das movimentações
desconsideradas e as que ocorreram entre as empresas do Grupo MRM, temos que a
empresa Indufix foi a responsável por quase que a totalidade dos recebimentos (R$
984.720,81 - Anexo 11) em tal conta bancária.
Ao se analisar o destino de tais recursos financeiros, verifica-se que os mesmos são
destinados à efetivação de pagamentos por conta e ordem da Indufix ou de pessoas a ela
relacionadas.
Fl. 2563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
12
Para a comprovação da fraude fiscal descrita, a fiscalização procedeu a abertura de
diligências, a fim de verificar a motivação do recebimento de recursos financeiros oriundos
da LB Comércio (Banco Santander). Lembrando que tal conta bancária é abastecida
integralmente, em 2016, com recursos financeiros transferidos da Indufix.
Conforme pode-se verificar nos documentos anexos, as pessoas físicas diligenciadas
apontam a empresa Indufix (ou terceiras pessoas a ela relacionadas) como as verdadeiras
remetentes dos recursos financeiros.
Destaque-se que o Sr. Newton Roberto Bernardes Novato informou que recebeu valores
financeiros da empresa LB Comércio em virtude de uma venda de imóvel para a empresa
VM Administração e Participações Eireli, sendo que a pessoa que se apresentou de fato
como comprador e participou da negociação foi Victor Moreno (CPF 372.195.288-09).
Victor Moreno é filho de Soraia Vieira Terada, responsável pela empresa Indufix.
A empresa VM Administração, apontada por Newton como a compradora de seu imóvel,
exerce atividades imobiliárias de imóveis próprios, conforme pode ser observado em seu
CNPJ.
Além das informações obtidas por meio das diligências acima relacionadas, o 8° Cartório de
Notas de SP foi circularizado para justificar o recebimento de valores financeiros da
empresa inexistente LB Comércio. Ressalta-se que estes recebimentos ocorreram no mesmo
dia em que valores financeiros eram depositados pela empresa Indufix na conta da LB
Comércio.
Na resposta enviada pelo cartório (Anexo 15), consta uma escritura de venda e compra
onde a empresa Indufix vende um imóvel situado na rua Ana Nery para Ricardo Luiz Robini
Pinto.
A fiscalização também identificou uma simulação de pagamento, onde o recurso financeiro
é recebido pela LB Comércio e imediatamente devolvido à Indufix.
Por tudo exposto, é inegável que nunca ocorreu transação comercial da empresa Indufix
com a LB Comércio. Todo o fluxo financeiro ocorrido entre elas não passou de simulação de
pagamentos, com claro intuito de encobrir a fraude fiscal perpetrada pela empresa Indufix.
DA CONFUSÃO PATRIMONIAL
No presente item, a fiscalização trata da confusão patrimonial que ocorreu entre a Indufix e
a VM Administração.
O patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações vinculados a uma entidade. No
presente caso, com recursos gerados das atividades operacionais da Indufix, são adquiridos
bens em nome da VM Administração.
No item anterior, demonstrou-se que a empresa Indufix mantinha conta bancária de sua
efetiva titularidade em nome da empresa LB Comércio. Tal conta bancária, conforme já
relatado, era utilizada para pagamento de despesas da própria Indufix e também foi
utilizada para pagamento de despesas da empresa VM Administração.
Fl. 2564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
13
A diligência aberta em desfavor de Newton Roberto Bernardes demonstra a utilização deste
recurso para custeio de despesas da empresa VM Administração.
Sob o prisma tributário, há abuso da personalidade jurídica, com clara confusão patrimonial
das empresas Indufix e VM Administração. A empresa VM Administração responderá sob a
capitulação legal do inciso I do artigo 124 do CTN pelo interesse comum.
DA CONTABILIDADE IMPRESTÁVEL
No caso em tela, há um excesso de elementos fáticos e fraudulentos, relativos aos anos
calendários de 2015 e 2016, que ensejam a caracterização da contabilidade como
imprestável para fins de aplicação do inciso III, do artigo 603 (hipóteses de arbitramento),
do Decreto n° 9.580/2018.
• Existência de conta bancária à margem da contabilidade - Conforme já mencionado, a
empresa Indufix foi a real titular da conta bancária 033-1566-130003768 no Banco
Santander no ano de 2016. Tal conta estava inscrita formalmente sob a titularidade da
empresa inexistente LB Comércio e Representações Ltda.. Todavia, era a empresa Indufix
quem efetivamente operacionalizava tais contas. Este fato configura a existência de conta
bancária à margem da contabilidade formal da empresa Indufix, impossibilitando a
identificação da sua efetiva movimentação financeira.
• A existência destas contas bancárias, à margem da contabilidade, também possibilitou a
confusão patrimonial já descrita.
• Utilização de notas fiscais inidôneas - Outro motivo determinante para considerar a
contabilidade da Indufix como fraudada e imprestável é a introdução de notas fiscais
inidôneas em sua contabilidade. Foi apresentado um conjunto probatório robusto que
demonstra que a Indufix se utilizou de notas fiscais que relatavam operações fictícias. Ficou
demonstrado que as mercadorias não saíram do estabelecimento emitente (empresas LB
Comércio e Metalpaper) de tais notas fiscais.
Pelo exposto, não resta outra alternativa a esta equipe fiscal que considerar as
contabilidades da contribuinte Indufix, relativas aos anos de 2015 e 2016, como
imprestáveis.
DA BASE DE CÁLCULO – LUCRO ARBITRADO
A fiscalização identificou hipótese ensejadora do arbitramento do lucro, constante do inciso
II, alíneas "a" e "b" do artigo 530 do RIR/99.
Para o cálculo da receita bruta conhecida da empresa Indufix nos anos de 2015 e 2016, a
fiscalização considerou as notas fiscais emitidas pela Indufix, e expurgou as notas fiscais
canceladas e as de simples remessas.
A contribuinte está sujeita à alíquota de 8% para apuração da base de cálculo do IRPJ,
conforme prescrito nos artigos 518, 519 e 530 do RIR/99. Esta alíquota deverá, ainda, ser
acrescida de 20%, determinado pelo artigo 532 do RIR/99.
Fl. 2565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
14
Na tabela a seguir, a fiscalização consolidou, mês a mês, os valores de todas as notas fiscais
emitidas pela Indufix (Anexo 16), abrangendo apenas CFOPs de venda, com exclusão das
notas canceladas ou de simples remessa:

As receitas acima, além de tributáveis pelo IRPJ, também são tributáveis a título de CSLL, PIS
e COFINS, conforme a legislação vigente.
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
No presente caso, a utilização pela contribuinte de notas fiscais inidôneas em sua
contabilidade, com o objetivo de reduzir seu lucro e, consequentemente, reduzir o montante
do imposto devido, é fato ensejador objetivo e direto da qualificação da multa de ofício.
Conforme já visto nos itens precedentes, a empresa Indufix, com vistas a dar um ar de
legalidade nas compras falsas, simula pagamentos para a empresa LB Comércio. Isto
configura a conduta dolosa da empresa.
Há um claro comportamento que visa impedir a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, motivando a exigência da multa qualificada. Os fatos são graves e o
dolo é evidente.
A multa qualificada comparece para o fim de diferenciar as condutas que, ademais de
punidas na esfera tributária, são qualificadas, isto é, consideradas e sancionadas pelo
Fl. 2566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
15
direito penal. São práticas que trazem consigo o elemento subjetivo dolo - direto e, em
muitos casos, também o eventual - agindo o sujeito com dolo, fraude ou simulação.
Há uma vontade clara dos responsabilizados em buscar o resultado almejado, e que
caracterizam o elemento subjetivo dolo.
Em relação à multa de ofício, a legislação é objetiva e direta: nos casos de sonegação,
fraude ou conluio o contribuinte está sujeito à multa qualificada nos termos da legislação de
regência (artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei n° 9.430/96).
Quando a empresa Indufix se utiliza de notas fiscais inidôneas para reduzir seu lucro e,
consequentemente, o montante do imposto devido, incide em fraude (artigo 72 da Lei n°
4.502/64 e também artigo 1o, inciso II, da Lei n ° 8.137/90).
A conduta dolosa já se configura quando do lançamento por homologação do tributo, isto é,
quando o sujeito passivo, tendo o dever legal de prestar informações acerca dos fatos
geradores ocorridos e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, omite fatos e sonega tributos.
Houvesse a administração tributária confiado no sujeito passivo, tanto à época da
ocorrência dos fatos geradores quando da investigação fiscal, indiscutivelmente tal inércia
resultaria em perda irremediável do crédito tributário exsurgido em decorrência de
procedimento de ofício.
Diante de tais circunstâncias, não se concebe que outra tenha sido a intenção do sujeito
passivo que não a de ocultar do Fisco a ocorrência dos fatos geradores da obrigação
tributária principal mediante sonegação, fraude e conluio, de modo a evitar seu
pagamento, o que obriga a qualificação da penalidade.
DA MULTA REGULAMENTAR
Já ficou demonstrado que a Indufix se utilizou ilicitamente das notas fiscais inidôneas
emitidas pelas empresas LB Comércio e Metalpaper em 2015 e2016.
A análise da fiscalização deve ser objetiva sobre a situação fática ensejadora, sem qualquer
elemento subjetivo relacionado ao dolo do agente. Nessa senda, temos o inciso II do artigo
572 do Decreto n° 7.212/2010, com reda ção dada pela Lei n° 4.502/64 (artigo 83, inciso II)
e pelo Decreto-Lei n° 400/68 (artigo 1o, alteração 2a).
A multa regulamentar atinge justamente os casos em que houve a emissão, uso,
recebimento ou registro de nota fiscal sem a saída efetiva da mercadoria do
estabelecimento emitente. Por ser uma legislação já aplicada há um longo tempo pela
Receita Federal, a jurisprudência é pacífica. Vale destacar que os tribunais administrativos
já se posicionaram no sentido de que tal penalidade não se restringe aos contribuintes de
IPI.
Também cabe destacar que a autuação no beneficiário da nota fiscal inidônea não
prejudica a aplicação de tal multa regulamentar, conforme o § 1o do supracitado artigo
572.
Fl. 2567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
16
Assim, tomando como base o valor consolidado das notas fiscais emitidas pelas empresas
LB Comércio e Metalpaper e recebidas pela Indufix (Anexo 09), em 2015 e 2016, mês a mês,
a fiscalização elaborou a tabela a seguir (valores em reais):

Para reforçar a tese de que a multa regulamentar independe do tributo fiscalizado, a
fiscalização acostou aos autos a decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF
(Anexo 17), na qual esclarece que o enquadramento "não denota um efeito específico
circunscrito ao âmbito da legislação do IPI, alcançando, portanto, a não contribuintes do
IPI".
DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
No presente caso, foi identificada a participação ativa de pessoas ligadas à Indufix. Essas
pessoas possuíam total conhecimento do esquema fraudulento e se aproveitavam de tal
esquema, muitas vezes em benefício próprio, culminando na confusão patrimonial descrita
no Termo de Verificação Fiscal.
O CTN trata da solidariedade e da responsabilidade tributária justamente para que a
Fazenda possa reaver os créditos tributários devidos junto aos responsáveis solidários,
conforme os artigos 124 e 135.
Conforme relatado, os recursos transferidos da Indufix para a empresa inexistente LB
Comércio eram meras simulações de pagamentos.
Este mesmo recurso era devolvido para a empresa Indufix - ou diretamente através de
transferências bancárias para a própria Indufix ou indiretamente através de pagamentos de
fornecedores e outras despesas.
Além disso, este recurso era utilizado diretamente da conta bancária da noteira LB
Comércio para aquisição de patrimônio pela empresa VM Administração e Participações
Eireli.
A confusão patrimonial entre estas pessoas foi detalhada no presente Termo de Verificação
Fiscal e enquadra tais pessoas como responsáveis solidários em virtude do interesse comum
(artigo 124 do CTN), conforme corrobora o Acórdão n° 1401-002.654 do CARF, transcrito á
fl. 115.
Soraia Vieira Terada (CPF 074.902.388-03)
Fl. 2568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
17
O presente Termo de Verificação Fiscal trata de uma organizada fraude fiscal conduzida
principalmente pela sócia administradora Soraia Vieira Terada.
Por ser formalmente sócia administradora da Indufix, e praticar diversos atos de gestão, foi
responsabilizada com fundamento no inciso III do artigo 135 do CTN, por ter realizado
diversos atos ilegais, por exemplo, ao custear despesas da própria Indufix com recursos
financeiros oriundos de infração penal de sonegação fiscal (recursos mantidos na LB
Comércio).
Soraia também infringiu o inciso II ("utilização" de notas fiscais da empresa LB Comércio e
Metalpaper) do artigo 1o e o inciso I do artigo 2° da Lei no 8.137/90.
VM Administração e Participações Eireli (CNPJ 13.236.143/0001-49)
A utilização dos recursos financeiros oriundos da conta bancária da empresa inexistente LB
Comércio para aquisição de patrimônio pela empresa VM Administração é fator
determinante para sua responsabilização. Ora, quem compra desde um objeto de pequeno
valor a um imóvel tem a responsabilidade de conhecer como pagará pela compra.
No Anexo 12, consta a resposta do vendedor do imóvel (Sr. Newton Roberto Bernardes
Novato) afirmando que recebeu o recurso oriundo da conta da empresa LB Comércio em
virtude da venda de um imóvel para a empresa VM Administração, tendo sido Victor
Moreno o representante da empresa que participou da negociação.
A confusão patrimonial exaustivamente relatada no presente Termo é objetiva e ensejadora
da responsabilização com base no inciso I do artigo 124 do CTN, por possuir interesse
comum na situação que constituiu o fato gerador.
DOS LANÇAMENTOS
Em face do acima exposto, foram efetuados os seguintes lançamentos, relativos aos anos-
calendário de 2015 e 2016 (valores em reais):

A Impugnação argumentou que a boa-fé da Indufix está evidenciada nos seguintes
pontos:
A boa-fé da Indufix está evidenciada nos seguintes pontos:
• Apresentou esclarecimentos e documentos do cadastro dos fornecedores.
Fl. 2569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
18
• Recebeu as mercadorias devidamente acompanhada com notas fiscais que foram
escrituradas nos livros de registro e fiscais, sendo que parte das mercadorias eram
remetidas para industrialização e posteriormente revendidas.
• Efetuou o pagamento da aquisição das mercadorias, devidamente contabilizado e
encaminhado via Escrituração Contábil Fiscal - ECF, nos moldes da legislação vigente.
• O Fisco Estadual determinou a cassação da eficácia da Inscrição Estadual da LB Comércio,
conforme ato publicado no Diário Oficial apenas em 17/11/2017.
• A baixa de ofício do CNPJ da LB Comércio efetuou-se por meio do Ato Declaratório
Executivo (ADE) 006114672, publicado apenas em 27/05/2019 (processo administrativo n°
16095.720022/2019-36, f ls. 1242 e seguintes).
• O Fisco Estadual determinou a cassação da eficácia da Inscrição Estadual da Metalpaper,
conforme ato publicado no Diário Oficial apenas em 17/11/2017.
• A baixa de ofício do CNPJ da Metalpaper, efetuou-se por meio do ADE 006114614,
publicado apenas em 27/05/2019 (processo administrativo n° 16095.720020/2019-47, fls.
1244 e seguintes).
• O Fisco Estadual determinou a cassação da eficácia da Inscrição Estadual da AZA Papéis
conforme ato publicado no Diário Oficial apenas em 29/03/2018
• A baixa de ofício do CNPJ da AZA Papéis efetuou-se por meio do ADE 006114650,
publicado apenas em 27/05/2019 (processo administrativo n° 16095.720021/2019-91, fls.
1247 e seguintes).
• Efetuou pagamentos dos tributos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) que não foram observados
pelo Fisco.
Destacou a Impugnação que as fiscalizações realizadas, que apuraram a suposta
irregularidade das empresas fornecedoras, ocorrem posteriormente à realização das transações
comerciais com a impugnante, sendo, na sua opinião, vedado a aplicação de efeitos ex tunc aos
atos administrativos e que, mesmo diante da boa-fé demonstrada pela Indufix, o Auditor Fiscal,
sem analisar toda a documentação apresentada pela impugnante e amparado exclusivamente em
informações do procedimento fiscal da empresa LB, concluiu que a contribinte, agindo de má-fé
para burlar o Fisco e sonegar impostos, utilizou de esquema para redução de sua base de cálculo
em razão dos referidos créditos.
Em sede de preliminar a Impugnação apontou o vício formal do autos de infração,
fundamentando que na descrição dos fatos e enquadramento legal, o Fisco aponta como
enquadramento legal da infração do IRPJ o artigo 532 do RIR/99, aponta como enquadramento
legal do vencimento do tributo o artigo 852 do RIR/99 e que, entanto, o RIR/99 (Decreto no 3000,
de 26/03/99), que regulamentou a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do
imposto sobre a renda e proventos e qualquer natureza, teria sido revogado pelo Decreto no
9.560/2018 e que a indicação de dispositivo legal revogado como enquadramento legal da
infração, implicaria vício formal da lavratura do Auto de Infração e que se o Fisco não aponta o
Fl. 2570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
19
exato dispositivo legal infringido, o impugnante não possui condições e subsídios para se defender
plenamente, cerceando assim o seu direito de defesa.
Também em sede preliminar alegou a nulidade do Auto de Infração por contrariar o
artigo 9o do Decreto no 70.235/72, apontando o erro da fiscalização nos seguintes temos.
No Termo de Verificação Fiscal, o Auditor Fiscal alega:
• A inexistência de fato das empresas componentes do Grupo MRM nos anos de 2015 e
2016 e que a contribuinte não comprovou as operações comerciais realizadas com
empresas do Grupo MRM.
• Que “No âmbito do procedimento fiscal em desfavor das empresas LB Comércio e
Metalpaper, foram obtidas as informações bancárias e, conforme pode ser observado no
quadro abaixo, há uma total incompatibilidade entre o montante de notas fiscais emitidas
para a Indufix e os valores "pagos" pela empresa pela "compra" dos materiais”;
• Que "Ao realizarmos perícia nas contas bancárias da empresa LB Comércio, no âmbito de
Requisição de Informações sobre a Movimentação Financeiras (RMF) n° 08.1.11.00-2008-
00014-8, relativa à conta bancár ia no Banco Santander n° 0331566-130003768". E mais,
que "Ao analisarmos o destino de tais recursos financeiros, verificamos que os mesmos são
destinados a efetivação de pagamentos por conta e ordem da Indufix ou de pessoas a ela
relacionados".
Contudo, tais documentos não foram juntados ao presente Auto de Infração.
Embora o Auditor Fiscal mencione tais fatos e elementos, não demonstrou ou comprovou
eventual ilícito cometido pela impugnante Indufix.
A simples transcrição de informações apuradas no procedimento fiscal da LB Comércio
como prova emprestada, sem ao menos indicar e apontar a suposta infração cometidas
pela impugnante, não legitima o lançamento combatido.
Ora, o Auto de Infração deve ser instruído por todos os elementos de prova indispensáveis à
comprovação de eventual ilícito, nos termos do artigo 9o do Decreto no 70.235/72, e, no
presente caso, isso não ocorreu.
Verifica-se ainda que não foram analisadas as informações da ECF, em especial o Razão
Analítico dos fornecedores e Razão Analítico do caixa, este último apresentado pela
impugnante. O Auditor Fiscal não analisou os documentos e esclarecimentos apresentados
pela impugnante, optando simplesmente em lavrar a presente autuação fiscal, em total
desrespeito ao disposto no supracitado artigo 9o.
Ainda em sede de preliminar, a Impugnação alegou nulidade do Auto de Infração
por contrariar o artigo 11 do Decreto no 70.235/72.
Afirmou que o Termo de Verificação Fiscal e de Responsabilidade Tributária
Solidária e o Auto de Infração foram lavrados e assinados pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil, que está subordinado ao chefe de fiscalização, que está subordinado ao chefe de Equipe de
Fiscalização que por sua vez está subordinado ao Delegado da Receita Federal de Fiscalização em
Fl. 2571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
20
São Paulo, sendo este último quem deveria tê-los assinado ou autorizado Auditor Fiscal, por ofício,
para atribuir-lhe poderes para tanto, como determina o artigo 11, inciso IV, do Decreto no
70.235/72.
Aduz que o Delegado da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que deveria ter
assinado o Auto de Infração, não o fez e nem autorizou seus subordinados (o chefe de equipe de
fiscalização e o chefe de fiscalização) e nem o Auditor Fiscal, deixando, assim, em seu
entendimento, de observar todos os pressupostos legais contidos no artigo 11 do Decreto no
70.235/72, pelo que, é nulo o lançamento.
Argumentou que “ o próprio Decreto 70.235/72, ao tratar da questão das nulidades
no procedimento administrativo, em seu artigo 59, inciso I, determina que são nulos Autos de
Infração lavrados por pessoa incompetente (ou seja, em contrariedade ao disposto no artigo 11,
inciso IV), como no presente caso.
Com relação ao mérito alegou que existia EFETIVIDA REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES
COMERCIAIS POR CONTRIBUINTE DE BOA-FÉ e que pelo simples fato das empresas LB Comércio e
Metalpaper emitirem na saída das mercadorias NFes significa que estavam habilitadas e ativas
perante ao Sintegra e CNPJ no momento das operações comerciais.
Aduziu que nas transações comerciais, nos anos calendários de 2015 e 2016, foram
realizadas consultas públicas ao Cadastro de Contribuintes do Estado de São Paulo -
Sintegra/ICMS, via internet, bem como ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita
Federal do Brasil, no site da Receita Federal, onde constatou que estavam com Situação Cadastral
Vigente “Habilitado” e “Ativa” e que o Fisco Federal apurou a suposta inidoneidade das empresas
LB Comércio e Metalpaper apenas em 2019, conforme baixa de seu CNPJ; e o Fisco Estadual
tornou nulas a Inscrição Estadual da LB Comércio em 17/11/2017 e a Inscrição Estadual da
Metalpaper em 14/11/2017 e que ambas as apurações ocorreram após a ocorrência das
transações comerciais.
Continua defendendo a legalidade das operações das notas fiscais nos seguintes
termos:
Não se pode delegar ao contribuinte a tarefa que é privativa do Fisco de fiscalizar a
empresa com a qual negocia, para saber da sua regularidade fiscal, mas dele se pode e se
exige um mínimo de cautela quando da operação mercantil. E ela foi observada, diante das
informações e documentos comprobatórios apresentados ao Fisco. Não se lhe pode atribuir
o dom da vidência quanto à atitude ou comportamento futuro de seu cliente ou fornecedor.
Desta forma, resta demonstrado que as empresas LB Comércio e Metalpaper de fato
existiam na época das transações comerciais; que as mercadorias entraram no
estabelecimento da impugnante acompanhada das notas fiscais eletrônicas (DANFE); que
os documentos fiscais foram escrituradas nos livros de registro e fiscais; que parte das
mercadorias eram remetidas para industrialização e posteriormente revendidas; que
efetuou o pagamento da aquisição das mercadorias, devidamente contabilizado e
Fl. 2572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
21
apresentado encaminhado via ECF, nos moldes da legislação vigente, conforme razão
analítico apresentado no curso do procedimento administrativo.
O Auditor Fiscal alega que impugnante Indufix, com base na movimentação financeira da LB
Comércio, documentos que não instruem o presente Auto de Infração, efetuou pagamento
somente de R$ 984.720,81 pelas aquisições de mercadorias da LB Comércio e Metalpaper.
Contudo, conforme ECF da qual o Fisco tem acesso e também foi apresentado no curso do
procedimento administrativo, no Razão Analítico da conta LB Comércio, verifica-se que a
impugnante pagou o montante de R$ 6.858.914,11 em 2015 e o montante de R$
1.381.946,63 em 2016. Pagou à Metalpaper, conforme seu Razão Analítico, o montante de
R$ 708.884,94 no curso de 2016.
Destaque-se que, no curso do procedimento administrativo em face da Indufix, o Auditor
Fiscal tinha acesso às informações da ECF, com o número do cheque, valor e datas de
pagamentos dos fornecedores LB Comércio e Metalpaper.
Assim, a alegação de que a impugnante utilizou conta de titularidade da interposta pessoa
jurídica LB Comércio, para realizar pagamentos à margem da contabilidade não prevalece.
A Indufix negociou com as empresas LB Comércio e Metalpaper, que estavam funcionando
normalmente, sem qualquer fator que a desabonasse, o que demonstra a sua boa-fé.
Deste modo, as operações permitem à Indufix aproveitar-se dos créditos de PIS e COFINS,
não havendo qualquer dedução inidônea da base de cálculo do IRPJ e CSLL e muito mesmo,
justificar a imposição da multa regulamentar. E mais, os tributos recolhidos, conforme
comprovantes anexo, não foram abatidos do montante lançado pelo Sr. Auditor Fiscal,
configurando o Auto de Infração em valor cobrado indevido.
A baixa do CNPJ das empresas fornecedoras ocorreu apenas em 2019, em decorrência de
suas Inscrições Estaduais terem sido tornadas nula por simulação de existência de
estabelecimento pelo Estado de São Paulo.
Ora, ambas as fiscalizações, tanto do Fisco Estadual como do Fisco Federal ocorreram após
a realização das transações comerciais, ou seja, a Declaração de Inidoneidade das empresas
LB Comércio e Metalpaper deu-se em momento posterior às operações comerciais
realizadas com a Indufix.
Desta forma, não poderia a Indufix na época dos fatos, sequer desconfiar de indícios de
regularidade dessas empresas.
Exigir que a Indufix (que realiza diversas aquisições mensais de mercadorias, de vários
fornecedores diferentes) faça uma investigação sobre a situação de cada um deles, ou
possa presumir sua inidoneidade, é praticamente impedir o exercício de suas atividades.
Como é cediço, o procedimento administrativo de declaração de nulidade de Inscrição
Estadual e, por analogia, de baixa do CNPJ por inidoneidade, quando instaurado, não é de
conhecimento público, devendo os Fiscos Estadual e Federal manter em sigilo tal
informação, por força do artigo 198 do CTN, que trata do sigilo fiscal dos contribuintes.
Fl. 2573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
22
E, ainda, nos termos do artigo 103, inciso I, do CTN, em razão do princípio da segurança
jurídica, os atos administrativos (como os que declaram a inidoneidade das pessoas
jurídicas) possuem vigência a partir da sua publicação, ou seja, para o futuro.
Assim, se somente a partir de sua publicação os atos administrativos estão aptos a
propagar efeitos, forçoso reconhecer que as situações ocorridas previamente à essa
publicação não são por eles alcançadas.
No caso concreto, a autoridade fiscal aplicou retroativamente o ato que declarou a
inidoneidade das empresas LB Comércio e Metalpaper, uma vez que eles foram produzidos
em 2019, e as operações fiscalizadas se referem aos períodos de 2015 e 2016.
Ora, resta assim, efetivamente comprovada a aquisição das referidas mercadorias, a sua
entrada no estabelecimento da impugnante, tornando evidente a sua boafé, uma vez que
dentro dos meios que estavam ao seu alcance não havia como duvidar da real existência
fática e jurídica da empresa vendedora, que transpareceu estar funcionando normalmente,
sem qualquer fator que a desabonasse.
Outrossim, a impugnante comprova a existência das empresas vendedoras, eis que foi
gerado arquivo eletrônico para emissão da Nota Fiscal Eletrônica, contendo as informações
fiscais da operação comercial, assinado digitalmente e garantindo a integridade dos dados
e a autoria da emissora.
Este arquivo eletrônico foi transmitido pela Internet à Secretaria de Fazenda Estadual que,
após verificar a integridade formal, devolveu um protocolo de recebimento de "Autorização
de Uso" para emissão da Nota Fiscal Eletrônica., o estabelecimento vendedor não poderia
ter gerado XML e ter impresso a DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
(representação gráfica simplificada da Nota Fiscal Eletrônica) para acompanhar o trânsito
das mercadorias que adentraram no estabelecimento da impugnante.
Reitera, à época das transações comerciais, as empresas vendedoras existiam de fato e
direito, a emissão de documentos fiscais eletrônicos foram chancelados pela autoridade
fiscal competente, houve a circulação de mercadorias e as mercadorias adquiridas foram
pagas. Assim, não pode agora o Fisco penalizar a impugnante.
Assim, atribuir efeitos ex tunc às declarações de inidoneidade para atingir operações
pretéritas ofende o CTN e a segurança jurídica, que são pilares do nosso ordenamento
jurídico.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, após reiteradas decisões no sentido de que "o
ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação",
promoveu a análise do tema em Recurso Especial Representativo de Controvérsia (artigo
543-C do CPC), pacificando a questão.
Diante da boa-fé da empresa Indufix e de as empresas fornecedoras se encontrarem em
plena atividade na época das operações comerciais, o Auto de Infração deve ser anulado,
com o cancelamento de todas as exigibilidades fiscais.
Argumentou também a Impugnação que seria o caso de INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA e que teria ocorrido CERCEAMENTO DE DEFESA, fundamentando que o artigo 373 do
Fl. 2574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
23
Código de Processo Civil determina que "o ônus da prova incumbe a quem alega" e que seria
inaceitável a atitude da autoridade fiscal ao transferir para a contribuinte o ônus de comprovar
que seus atos são corretos.
Com relação a MULTA REGULAMENTAR, afirmou que o Auditor Fiscal, amparado em
premissa equivocada, entendeu que a impugnante utilizou ilicitamente das notas fiscais inidôneas
emitidas pelas empresas LB Comércio e Metalpaper em 2015 e 2016.
Assim, imputou multa regulamentar na emissão, uso, recebimento ou registro de
nota fiscal sem a saída efetiva da mercadoria do estabelecimento emitente, nos termos do artigo
572, inciso II, da Lei no 7.212/2010.
A impugnante defendeu que não emitiu nota fiscal fora dos casos permitidos pela
legislação e, ainda que tenha recebido notas fiscais de emissão da LB Comércio e Metalpaper, à
época das transações comerciais as mesmas eram regulares e que efetivamente comprovada a
aquisição das referidas mercadorias, a sua entrada no estabelecimento da impugnante, torna-se
evidente a sua boa-fé, uma vez que, dentro dos meios que estavam ao seu alcance, não havia
como duvidar da real existência fática e jurídica das empresas vendedoras, que transpareceram
estar funcionando normalmente, sem qualquer fator que as desabonasse.
Afirma que ocorreu ATO DISCRICIONÁRIO DA AUTORIDADE FISCAL E VIOLAÇÃO DE
PRINCÍPIOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS nos seguintes termos:
A administração pública está plenamente vinculada à legislação, podendo exercer somente
o que a lei determina.
Diante disto, mesmo o ato discricionário concedendo uma certa liberdade de escolha ao
administrador, não quer dizer que o mesmo possa atuar sem qualquer limitação.
O ato discricionário sempre estará vinculado à lei, não podendo ser realizado fora dos
princípios que regem os atos administrativos, como o da legalidade e da moralidade, que
regem o parâmetro do ato vinculado.
Efetivamente, o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil violou o princípio da legalidade,
na medida em impôs à impugnante autuação fiscal embasada em indícios e suposições, ou
seja, não amparada em provas, eis que não ficaram cabalmente comprovadas as supostas
infrações.
Ainda que a prova emprestada obtida da fiscalização desenvolvida no procedimento fiscal
em face da empesa LB Comércio, cujo informações são transcritas no Termo de Verificação
Fiscal do presente Auto de Infração combatido, não foi trazida aos autos. Assim, reitera-se,
o presente lançamento não está amparado em provas contundentes que demonstra a
ocorrência de infração.
Caso tivesse analisado os documentos apresentados pela impugnante no curso do
procedimento fiscal, teria observado pagamentos à LB Comércio e à Metalpaper pela
aquisição das mercadorias (razão analítico - ECF).
Fl. 2575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
24
A fiscalização violou inúmeros princípios (legalidade, impessoalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, publicidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência), veiculados na Lei no 9.784/99 (que regula
o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal), e na CF/88,
tornando nulo o procedimento fiscal e o Auto de Infração.
Afirma que com relação as MULTAS ocorreram VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO
CONFISCO nos seguintes termos:
Foi aplicada a penalidade de multa a todos os tributos no percentual exorbitante de 150%,
com embasamento legal no artigo 44, inciso I, e §1o da Lei no 9.430/96.
Ora, ao contrário do que afirma o Fisco, a impugnante em nenhum momento utilizou de
notas fiscais inidôneas, não utilizou conta bancária de titularidade da interposta pessoa
jurídica LB Comércio para realizar pagamentos à margem da contabilidade, nunca teve o
intuito de fraudar a lei, tendo jamais agido com dolo, e muito menos agiu em conluio.
Outrossim, essa multa atenta contra o princípio constitucional do não confisco (artigo 150,
inciso IV, da CF?88).
O Supremo Tribunal Federal, inclusive, corrobora com a legitimidade da multa de 20% sobre
o tributo, ao argumento de não ter esse percentual o indesejável efeito confiscatório, nos
termos do RE 582.461 (fls. 2275/2276).
Diante do exposto, resta evidente a nulidade do Auto de Infração e Termo de
Responsabilidade Tributária Solidária.
Caso assim não se entenda, que se reduza a multa aplicada ao patamar de 20% do valor do
imposto entendido como supostamente devido.
A IMPUGNAÇÃO DE SORAIA VIEIRA TERADA, em sede de preliminar apontou o vício
formal dos autos de infração por contrariar o artigo 9o do Decreto no 70.235/72, apontando o erro
da fiscalização nos seguintes temos.
No Termo de Verificação Fiscal, o Auditor Fiscal alega:
• A inexistência de fato das empresas componentes do Grupo MRM nos anos de 2015 e
2016 e que a contribuinte não comprovou as operações comerciais realizadas com
empresas do Grupo MRM.
• Que “No âmbito do procedimento fiscal em desfavor das empresas LB Comércio e
Metalpaper, foram obtidas as informações bancárias e, conforme pode ser observado no
quadro abaixo, há uma total incompatibilidade entre o montante de notas fiscais emitidas
para a Indufix e os valores "pagos" pela empresa pela "compra" dos materiais”;
• Que "Ao realizarmos perícia nas contas bancárias da empresa LB Comércio, no âmbito de
Requisição de Informações sobre a Movimentação Financeiras (RMF) n° 08.1.11.00-2008-
00014-8, relativa à conta bancár ia no Banco Santander n° 0331566-130003768". E mais,
que "Ao analisarmos o destino de tais recursos financeiros, verificamos que os mesmos são
destinados a efetivação de pagamentos por conta e ordem da Indufix ou de pessoas a ela
relacionados".
Fl. 2576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
25
Contudo, tais documentos não foram juntados ao presente Auto de Infração. Embora o
Auditor Fiscal mencione tais fatos e elementos, não demonstrou ou comprovou eventual
ilícito cometido pela impugnante Indufix.
A simples transcrição de informações apuradas no procedimento fiscal da LB Comércio
como prova emprestada, sem ao menos indicar e apontar a suposta infração cometidas
pela impugnante, não legitima o lançamento combatido.
Ora, o Auto de Infração deve ser instruído por todos os elementos de prova indispensáveis à
comprovação de eventual ilícito, nos termos do artigo 9o do Decreto no 70.235/72, e, no
presente caso, isso não ocorreu.
Verifica-se ainda que não foram analisadas as informações da ECF, em especial o Razão
Analítico dos fornecedores e Razão Analítico do caixa, este último apresentado pela
impugnante. O Auditor Fiscal não analisou os documentos e esclarecimentos apresentados
pela impugnante, optando simplesmente em lavrar a presente autuação fiscal, em total
desrespeito ao disposto no supracitado artigo 9o.
Ainda em sede de preliminar, a Impugnação alegou nulidade do Auto de Infração
por contrariar o artigo 11 do Decreto no 70.235/72.
Afirmou que o Termo de Verificação Fiscal e de Responsabilidade Tributária
Solidária e o Auto de Infração foram lavrados e assinados pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil, que está subordinado ao chefe de fiscalização, que está subordinado ao chefe de Equipe de
Fiscalização que por sua vez está subordinado ao Delegado da Receita Federal de Fiscalização em
São Paulo, sendo este último quem deveria tê-los assinado ou autorizado Auditor Fiscal, por ofício,
para atribuir-lhe poderes para tanto, como determina o artigo 11, inciso IV, do Decreto no
70.235/72.
Aduz que o Delegado da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que deveria ter
assinado o Auto de Infração, não o fez e nem autorizou seus subordinados (o chefe de equipe de
fiscalização e o chefe de fiscalização) e nem o Auditor Fiscal, deixando, assim, em seu
entendimento, de observar todos os pressupostos legais contidos no artigo 11 do Decreto no
70.235/72, pelo que, é nulo o lançamento.
Argumento que “ o próprio Decreto 70.235/72, ao tratar da questão das nulidades
no procedimento administrativo, em seu artigo 59, inciso I, determina que são nulos Autos de
Infração lavrados por pessoa incompetente (ou seja, em contrariedade ao disposto no artigo 11,
inciso IV), como no presente caso.
Aduziu que não tendo sido o Auto de Infração e, consequentemente, os Termos de
Verificação Fiscal e de Responsabilidade Tributária assinados pelo chefe do órgão expedidor ou
por outro servidor autorizado, o Auditor Fiscal é incompetente para assiná-lo, motivo pelo qual
impõe-se a nulidade do Auto de Infração, e consequentemente dos Termos de Verificação Fiscal e
de Responsabilidade Tributária, conforme estabelece o artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 2577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
26
Afirmou que seria o caso de AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA nos seguintes termos:
“O Auto de Infração indica como Sujeito Passivo a empresa Indufix Indústria e Comércio
Eireli e atribui responsabilidade solidária a Soraia Vieira Terada, nos termos do artigo 135,
III, do CTN, que não condizem com a realidade dos fatos, bem como não foi devidamente
provada.
Conforme impugnação da Indufix, resta comprovada a regularidade das operações
comerciais com as empresas LB Comércio e Metalpaper, bem como comprovado o
pagamento das operações.
Assim, não há que se falar em responsabilização da Sra. Soraia, nos termos do inciso III do
artigo 135 do CTN.
Diferentemente do artigo 134, inciso VII, do CTN, que prevê a responsabilização subsidiária
dos sócios de forma culposa, o artigo 135, III, do CTN prevê a responsabilização pessoal dos
sócios, diretores, gerentes e representantes, nos atos praticados com dolo, ou seja, aqueles
realizados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
No entanto a prática desses atos pelos sócios com dolo, excesso de poderes ou infração à
lei, contrato social ou estatutos deve ser provada, sendo que no presente caso essa prova é
deficiente.
Outra diferença na responsabilização pessoal de terceiros (artigo 135 do CTN) com a
responsabilização subsidiária (artigo 134, inciso VII, do CTN) diz respeito à cobrança.
No primeiro caso, objeto de estudo deste subitem, o sujeito passivo responderá pelo crédito
tributário (valor originário do tributo), com os acréscimos decorrentes do tempo e mais os
acréscimos punitivos, ao passo que na segunda hipótese o responsável tributário responde,
em matéria de penalidades, apenas às decorrentes de caráter moratório.
No presente caso, evidente que a impugnante não agiu com má-fé, não existe a
impossibilidade da pessoa jurídica arcar com supostos débitos, os sócios não obtiveram
qualquer proveito pessoal da suposta infração cometida em detrimento do Fisco, e muito
menos provou-se que os mesmos agiram com dolo, ou seja, não praticaram atos com
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto.
A falta de prova dos requisitos previstos no artigo 135, inciso III, do CTN é motivo plausível,
com respaldo em decisão judicial e, inclusive, do próprio CARF, para exclusão dos sócios de
qualquer responsabilização tributária solidária.
Outrossim, caso não seja esse o entendimento, importante atentar-se para o previsto no
parágrafo único do artigo 134 do CTN, que prevê somente a aplicação das penalidades
moratórias.
Afirma que ocorreu ATO DISCRICIONÁRIO DA AUTORIDADE FISCAL E VIOLAÇÃO DE
PRINCÍPIOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS nos seguintes termos:
A administração pública está plenamente vinculada à legislação, podendo exercer somente
o que a lei determina.
Fl. 2578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
27
Diante disto, mesmo o ato discricionário concedendo uma certa liberdade de escolha ao
administrador, não quer dizer que o mesmo possa atuar sem qualquer limitação.
O ato discricionário sempre estará vinculado à lei, não podendo ser realizado fora dos
princípios que regem os atos administrativos, como o da legalidade e da moralidade, que
regem o parâmetro do ato vinculado.
Efetivamente, o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil violou o princípio da legalidade,
na medida em impôs à impugnante autuação fiscal embasada em indícios e suposições, ou
seja, não amparada em provas, eis que não ficaram cabalmente comprovadas as supostas
infrações.
Ainda que a prova emprestada obtida da fiscalização desenvolvida no procedimento fiscal
em face da empesa LB Comércio, cujo informações são transcritas no Termo de Verificação
Fiscal do presente Auto de Infração combatido, não foi trazida aos autos. Assim, reitera-se,
o presente lançamento não está amparado em provas contundentes que demonstra a
ocorrência de infração.
Caso tivesse analisado os documentos apresentados pela impugnante no curso do
procedimento fiscal, teria observado pagamentos à LB Comércio e à Metalpaper pela
aquisição das mercadorias (razão analítico - ECF).
A fiscalização violou inúmeros princípios (legalidade, impessoalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, publicidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência), veiculados na Lei no 9.784/99 (que regula
o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal), e na CF/88,
tornando nulo o procedimento fiscal e o Auto de Infração.
A empresa VM ADMINISTRAÇÃO também apresentou Impugnação, alegando,
preliminarmente, NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO, afirmando que o Termo de Verificação Fiscal
e de Responsabilidade Tributária Solidária e o Auto de Infração em comento foram lavrados e
assinados pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, que está subordinado ao chefe de
fiscalização, que está subordinado ao chefe de Equipe de Fiscalização que por sua vez está
subordinado ao Delegado da Receita Federal de Fiscalização em São Paulo, sendo este último
quem deveria tê-los assinado ou autorizado Auditor Fiscal, por ofício, para atribuir-lhe poderes
para tanto, como determina o artigo 11, inciso IV, do Decreto no 70.235/72. Acrescentou:
Ora, o Delegado da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que deveria ter assinado o Auto
de Infração, não o fez; tampouco autorizou seus subordinados (o chefe de equipe de
fiscalização e o chefe de fiscalização) e muito menos autorizou o Auditor Fiscal, deixando,
assim, de observar todos os pressupostos legais contidos no artigo 11 do Decreto no
70.235/72, pelo que, é nulo o lançamento.
Não obstante este fato, o próprio Decreto 70.235/72, ao tratar da questão das nulidades no
procedimento administrativo, em seu artigo 59, inciso I, determina que são nulos Autos de
Infração lavrados por pessoa incompetente (ou seja, em contrariedade ao disposto no
artigo 11, inciso IV), como no presente caso.
Fl. 2579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
28
Ora, não tendo sido o Auto de Infração e, consequentemente, os Termos de Verificação
Fiscal e de Responsabilidade Tributária assinados pelo chefe do órgão expedidor ou por
outro servidor autorizado, o Auditor Fiscal é incompetente para assiná-lo, motivo pelo qual
impõe-se a nulidade do Auto de Infração, e consequentemente dos Termos de Verificação
Fiscal e de Responsabilidade Tributária, conforme estabelece o artigo 59 do Decreto no
70.235/72.
Afirmou AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA, fundamentando
que a responsabilidade tributária solidária atribuída à VM Administração foi embasada no artigo
124, inciso I, do CTN que, todavia, a VM Administração não tem “interesse comum na situação que
constitua o fato gerado da obrigação principal” da empresa Indufix e que não teria sido
demonstrada e comprovada a presença de controle de decisões políticas, operacionais ou
financeiras, nos termos do artigo 265 e seguintes da Lei no 6.404/76, que justifique tal atribuição.
Ao contrário do que alega a autoridade fiscal, a empresa VM Administração não
participa das operações da Indufix, empresa contribuinte e sujeito passivo principal das autuações
fiscais, e também não possui interesse comum nos fatos geradores da obrigação principal da
Indufix, sendo indevida e de todo impertinente a responsabilidade solidária que lhe foi atribuída.
Reiterou que que não houve transferência de recursos entre a VM Administração e
a Indufix, nem confusão patrimonial, que justificasse a imposição de responsabilidade solidária nos
termos do artigo 124 do CTN.
Afirmou que durante todo procedimento administrativo fiscal não foi comprovado e
demonstrado que a VM Administração tinha interesse econômico (focado nas consequências
provenientes da realização do fato jurídico tributário) que não foi comprovado e demonstrado que
a Administração tinha interesse jurídico (realizam conjuntamente o fato gerador).
Aduz que é ônus da Administração Fazendária a individualização da conduta
fraudulenta praticada pelos coobrigados apontados no Termo de Sujeição Passiva, além da prova
que deve ser feita, em relação a estas pessoas. Apresentou mais fundamentos nos seguintes
termos:
A Terceira Câmara da Primeira Turma Ordinária do CARF, no acórdão 1301-003.472, firmou
entendimento no sentido de que "é ônus da Administração Fazendária a individualização da
conduta fraudulenta praticada pelos coobrigados apontados no Termo de Sujeição Passiva,
além da prova que deve ser feita, em relação a estas pessoas".
A referida Turma entendeu ainda que "interesse comum" não equivale ao interesse
econômico, sendo necessário a demonstração / comprovação da participação direta do
responsável tributário; prova que o responsável tributário tinha poder de ingerência sobre a
empresa e consequentemente, possuía domínio das atividades e decisões da empresa.
E mais, verifica-se que os Autos de Infração decorrem de supostas infrações cometidas pela
Indufix nos períodos de 01/2015 a 12/2016, e que supostamente teria a impugnante
participado de uma única transação, e que tão somente esta poderia ensejar sua
responsabilização solidária.
Fl. 2580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
29
Deste modo, diante do exposto, o Termo de Responsabilidade Tributária Solidária deve ser
declarado nulo de pleno direito.
Afirma que ocorreu ATO DISCRICIONÁRIO DA AUTORIDADE FISCAL E VIOLAÇÃO DE
PRINCÍPIOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS nos seguintes termos:
A administração pública está plenamente vinculada à legislação, podendo exercer somente
o que a lei determina.
Diante disto, mesmo o ato discricionário concedendo uma certa liberdade de escolha ao
administrador, não quer dizer que o mesmo possa atuar sem qualquer limitação. O ato
discricionário sempre estará vinculado à lei, não podendo ser realizado fora dos princípios
que regem os atos administrativos, como o da legalidade e da moralidade, que regem o
parâmetro do ato vinculado.
Efetivamente, o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil violou o princípio da legalidade,
na medida em impôs à impugnante autuação fiscal embasada em indícios e suposições, ou
seja, não amparada em provas, eis que não ficaram cabalmente comprovadas as supostas
infrações.
A fiscalização violou inúmeros princípios (legalidade, impessoalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, publicidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência), veiculados na Lei no 9.784/99 (que regula
o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal), e na CF/88,
tornando nulo o procedimento fiscal e o Auto de Infração.
A DRJ considerou procedente em parte a impugnação, mantendo parcialmente o
crédito tributário e excluindo a responsabilização tributária da Sra. Soraia Vieira Terada e de VM
Administração e Participações EIRELI.
A DRJ Recorreu de ofício ao CARF de acordo com o artigo 34 do Decreto no
70.235/1972.
A Indufix apresentou Recurso Voluntário. A Sra. Soraia Vieira Terada tomou ciência
da decisão em 21/10/2020 e não se manifestou. A VM Administração e Participações EIRELI foi
intimada da decisão por Edital, em 27/01/2021, pois o AR da correspondência enviada pelos
Correios foi devolvido com a informação de “ausente” após 3 tentativas de entrega.
O Recurso Voluntário da Indufix apresentou os mesmos argumentos da
impugnação.
Os devedores solidários não apresentaram contrarrazoes ao Recurso de Ofício.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
Fl. 2581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
30
O Recurso Voluntário e o Recurso de Ofício atendem aos pressupostos de
admissibilidade, por isso os recebo e os conheço.
A DRJ considerou procedente em parte a impugnação, mantendo parcialmente o
crédito tributário e excluindo a responsabilização tributária da Sra. Soraia Vieira Terada e de VM
Administração e Participações EIRELI.
Oportuno destacar que o Recurso de Ofício se refere tão somente à
responsabilização solidária, como Portaria MF 2/2023 artigo, parágrafo segundo.
A DRJ Recorreu de ofício ao CARF de acordo com o artigo 34 do Decreto no
70.235/1972.
A Indufix apresentou Recurso Voluntário.
A Sra. Soraia Vieira Terada tomou ciência da decisão da DRJ em 21/10/2020 e não
se manifestou.
A VM Administração e Participações EIRELI foi intimada da decisão por Edital, em
27/01/2021, pois o AR da correspondência enviada pelos Correios foi devolvido com a informação
de “ausente” após 3 tentativas de entrega.
Portanto, os devedores solidários não apresentaram contrarrazoes ao Recurso de
Ofício.
Trata-se de Autos de Infrações, lavrados em 11/12/2019, referentes aos anos-
calendários de 2015 e 2016, que constituem IRPJ, no valor original de R$ 1.435.952,54, CSLL, no
valor original de R$ 667.778,63, PIS no valor original de R$ 401.903,71; COFINS no valor original de
R$ 1.854.940,67 e MULTA REGULAMENTAR no valor de R$ 19.810.849,34.
Os Autos de Infrações identificaram notas fiscais inidôneas em face de compras
emitidas por empresas suspostamente inexistentes, tendo apontado a ocorrência de
CONTABILIDADE IMPRESTÁVEL e realizado o ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A fiscalização também entendeu que restou caracterizada a fraude, pela utilização,
por parte da contribuinte, de notas fiscais inidôneas em sua contabilidade, com o objetivo de
reduzir seu lucro e, consequentemente, reduzir o montante dos tributos devidos e, assim
entendendo, aplicou a multa qualificada.
Além da multa qualificada foi aplicada MULTA REGULAMENTAR no valor comercial
da mercadoria ou ao que lhe for atribuído na nota fiscal, respectivamente, por entender que
foram emitidas, fora dos casos permitidos, nota fiscal que não corresponda à saída efetiva, de
produto nela descrito, do estabelecimento emitente.
Seguem abaixo colacionados os respectivos autos de infração:
Fl. 2582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
31

Fl. 2583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
32

Fl. 2584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
33

O Termo de Verificação Fiscal de fls. 91/117 evidenciou os lançamentos tributárias,
conforme será demonstrado na sequência do voto.
A Recorrente argumentou que a boa-fé da Indufix está evidenciada nos seguintes
pontos:
• Apresentou esclarecimentos e documentos do cadastro dos fornecedores.
• Recebeu as mercadorias devidamente acompanhada com notas fiscais que foram
escrituradas nos livros de registro e fiscais, sendo que parte das mercadorias eram
remetidas para industrialização e posteriormente revendidas.
• Efetuou o pagamento da aquisição das mercadorias, devidamente contabilizado e
encaminhado via Escrituração Contábil Fiscal - ECF, nos moldes da legislação vigente.
• O Fisco Estadual determinou a cassação da eficácia da Inscrição Estadual da LB Comércio,
conforme ato publicado no Diário Oficial apenas em 17/11/2017.
• A baixa de ofício do CNPJ da LB Comércio efetuou-se por meio do Ato Declaratório
Executivo (ADE) 006114672, publicado apenas em 27/05/2019 (processo administrativo n°
16095.720022/2019-36, f ls. 1242 e seguintes).
• O Fisco Estadual determinou a cassação da eficácia da Inscrição Estadual da Metalpaper,
conforme ato publicado no Diário Oficial apenas em 17/11/2017.
• A baixa de ofício do CNPJ da Metalpaper, efetuou-se por meio do ADE 006114614,
publicado apenas em 27/05/2019 (processo administrativo n° 16095.720020/2019-47, fls.
1244 e seguintes).
• O Fisco Estadual determinou a cassação da eficácia da Inscrição Estadual da AZA Papéis
conforme ato publicado no Diário Oficial apenas em 29/03/2018
Fl. 2585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
34
• A baixa de ofício do CNPJ da AZA Papéis efetuou-se por meio do ADE 006114650,
publicado apenas em 27/05/2019 (processo administrativo n° 16095.720021/2019-91, fls.
1247 e seguintes).
• Efetuou pagamentos dos tributos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) que não foram observados
pelo Fisco.
Destacou a Recorrente que as fiscalizações realizadas, que apuraram a suposta
irregularidade das empresas fornecedoras ocorreram posteriormente à realização das transações
comerciais com a Recorrente, sendo, na sua opinião, “vedado a aplicação de efeitos ex tunc aos
atos administrativos e que, mesmo diante da boa-fé demonstrada pela Indufix, o Auditor Fiscal,
sem analisar toda a documentação apresentada pela impugnante e amparado exclusivamente em
informações do procedimento fiscal da empresa LB, concluiu que a contribinte, agindo de má-fé
para burlar o Fisco e sonegar impostos, utilizou de esquema para redução de sua base de cálculo
em razão dos referidos créditos”.
PRELIMINARES
Em sede de preliminar a Recorrente apontou o vício formal do autos de infração,
fundamentando que na descrição dos fatos e enquadramento legal, o Fisco aponta como
enquadramento legal da infração do IRPJ o artigo 532 do RIR/99, aponta como enquadramento
legal do vencimento do tributo o artigo 852 do RIR/99 e que, entanto, o RIR/99 (Decreto no 3000,
de 26/03/99), que regulamentou a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do
imposto sobre a renda e proventos e qualquer natureza, teria sido revogado pelo Decreto no
9.560/2018 e que a indicação de dispositivo legal revogado como enquadramento legal da
infração, implicaria vício formal da lavratura do Auto de Infração e que se o Fisco não aponta o
exato dispositivo legal infringido, o impugnante não possui condições e subsídios para se defender
plenamente, cerceando assim o seu direito de defesa.
Argumentou que o artigo 144 do CTN é claro ao determinar, expressamente, que “O
lançamento se reporta à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Também em sede preliminar alegou a nulidade do Auto de Infração por contrariar o
artigo 9o do Decreto no 70.235/72, apontando o erro da fiscalização nos seguintes temos.
No Termo de Verificação Fiscal, o Auditor Fiscal alega:
• A inexistência de fato das empresas componentes do Grupo MRM nos anos de 2015 e
2016 e que a contribuinte não comprovou as operações comerciais realizadas com
empresas do Grupo MRM.
• Que “No âmbito do procedimento fiscal em desfavor das empresas LB Comércio e
Metalpaper, foram obtidas as informações bancárias e, conforme pode ser observado no
quadro abaixo, há uma total incompatibilidade entre o montante de notas fiscais emitidas
para a Indufix e os valores "pagos" pela empresa pela "compra" dos materiais”;
Fl. 2586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
35
• Que "Ao realizarmos perícia nas contas bancárias da empresa LB Comércio, no âmbito de
Requisição de Informações sobre a Movimentação Financeiras (RMF) n° 08.1.11.00-2008-
00014-8, relativa à conta bancár ia no Banco Santander n° 0331566-130003768". E mais,
que "Ao analisarmos o destino de tais recursos financeiros, verificamos que os mesmos são
destinados a efetivação de pagamentos por conta e ordem da Indufix ou de pessoas a ela
relacionados".
Contudo, tais documentos não foram juntados ao presente Auto de Infração.
Embora o Auditor Fiscal mencione tais fatos e elementos, não demonstrou ou comprovou
eventual ilícito cometido pela impugnante Indufix.
A simples transcrição de informações apuradas no procedimento fiscal da LB Comércio
como prova emprestada, sem ao menos indicar e apontar a suposta infração cometidas
pela impugnante, não legitima o lançamento combatido.
Ora, o Auto de Infração deve ser instruído por todos os elementos de prova indispensáveis à
comprovação de eventual ilícito, nos termos do artigo 9o do Decreto no 70.235/72, e, no
presente caso, isso não ocorreu.
Verifica-se ainda que não foram analisadas as informações da ECF, em especial o Razão
Analítico dos fornecedores e Razão Analítico do caixa, este último apresentado pela
impugnante. O Auditor Fiscal não analisou os documentos e esclarecimentos apresentados
pela impugnante, optando simplesmente em lavrar a presente autuação fiscal, em total
desrespeito ao disposto no supracitado artigo 9o.
A Recorrente não tem razão.
O artigo 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe
“Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em
autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais
deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (...)”.
Nota-se que no presente caso ato do lançamento foi praticado por agente
competente, tendo sido cumprido os requisitos dos artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/72,
abaixo transcritos:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não
importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo
se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio”.
Eventuais irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
59 não importam em nulidade e devem ser sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo.
Fl. 2587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
36
Afasto, portanto, essa preliminar.
Ainda em sede de preliminar, a Recorrente alegou nulidade do Auto de Infração por
contrariar o artigo 11 do Decreto no 70.235/72.
Afirmou que o Termo de Verificação Fiscal e de Responsabilidade Tributária
Solidária e o Auto de Infração foram lavrados e assinados pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil, que está subordinado ao chefe de fiscalização, que está subordinado ao chefe de Equipe de
Fiscalização que por sua vez está subordinado ao Delegado da Receita Federal de Fiscalização em
São Paulo, sendo este último quem deveria tê-los assinado ou autorizado Auditor Fiscal, por ofício,
para atribuir-lhe poderes para tanto, como determina o artigo 11, inciso IV, do Decreto no
70.235/72.
Aduz que o Delegado da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que deveria ter
assinado o Auto de Infração, não o fez e nem autorizou seus subordinados (o chefe de equipe de
fiscalização e o chefe de fiscalização) e nem o Auditor Fiscal, deixando, assim, em seu
entendimento, de observar todos os pressupostos legais contidos no artigo 11 do Decreto no
70.235/72, pelo que, é nulo o lançamento.
Argumenta que “ o próprio Decreto 70.235/72, ao tratar da questão das nulidades
no procedimento administrativo, em seu artigo 59, inciso I, determina que são nulos Autos de
Infração lavrados por pessoa incompetente (ou seja, em contrariedade ao disposto no artigo 11,
inciso IV), como no presente caso.
Também não processe essa preliminar do Recurso Voluntário.
O artigo 11, inciso IV, do Decreto no 70.235/72 dispõe:
“Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e conterá
obrigatoriamente:
(...)
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação de seu
cargo ou função e o número de matrícula. (...)”.
Nota-se que o artigo 11 em debate perite a assinatura do chefe do órgão expedidor
ou de outro servidor autorizado e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Ademais, os agentes que assinaram o Auto de Infração dentro de suas respectivas
funções, conforme fundamentado pela DRJ nos termos abaixo, os quais adoto como razão de
decidir:
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF no 08.1.11.00-2019-00117-2 (em
anexo), que poderia ter sido consultado pela contribuinte utilizando o código de acesso
14087481 (vide Considerações Finais, fl. 132), assinado pelo Delegado da Receita Federal
do Brasil da DRF/Guarulhos , autoriza o Auditor Fiscal autuante (Jairo Pinheiro Sant’Anna)
e outros a “praticar, isolada ou conjuntamente, todos os atos necessários à sua
Fl. 2588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
37
realização", nos termos do artigo 2o, inciso I, artigo 4o, § 2o, e artigo 5o, incisos V e VII, in
verbis:
“Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos administrados pela RFB e ao controle aduaneiro
do comércio exterior serão instaurados e executados pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do
Brasil, na forma prevista no art. 7o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, observado o
disposto nos seguintes documentos de gestão administrativa:
I - Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização (TDPF-F), para instauração de
procedimento de fiscalização;
(...)”.
“Art. 4o Os procedimentos fiscais serão instaurados após sua distribuição por meio de instrumento
administrativo específico denominado Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF), previsto
no art. 2o do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001.
(...)
§ 2o O procedimento fiscal será distribuído ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil pelo
responsável pela sua expedição, a partir do planejamento e da estratégia de execução dos
procedimentos fiscais.
(...)”.
“Art. 5o O TDPF conterá:
(...)
V - o nome e a matrícula do(s) Auditor(es)-Fiscal(ais) da Receita Federal do Brasil responsável(is) pelo
procedimento fiscal;
Portanto, afasto todas as preliminares apontadas no Recurso Voluntário,
ressaltando que no Recurso de Ofício não há preliminares a serem analisadas.
MÉRITO
Com relação ao mérito a fiscalização apontou a utilização, por parte da Recorrente,
de notas fiscais inidôneas de compras e conta bancária de interposta pessoa, considerando
imprestável a contabilidade da empresa; tendo, consequentemente, arbitrado o lucro, com base
nas notas fiscais emitidas pela Indufix e aplicado multa de ofício qualificada, bem como multa
regulamentar (pela utilização de notas fiscais inidôneas de compras).
A Recorrente alegou que existia EFETIVIDA REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES
COMERCIAIS POR CONTRIBUINTE DE BOA-FÉ e que pelo simples fato das empresas LB Comércio e
Metalpaper emitirem na saída das mercadorias NFes significa que estavam habilitadas e ativas
perante ao Sintegra e CNPJ no momento das operações comerciais.
Aduz que nas transações comerciais, nos anos calendários de 2015 e 2016, foram
realizadas consultas públicas ao Cadastro de Contribuintes do Estado de São Paulo -
Sintegra/ICMS, via internet, bem como ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita
Federal do Brasil, no site da Receita Federal, onde constatou que estavam com Situação Cadastral
Vigente “Habilitado” e “Ativa” e que o Fisco Federal apurou a suposta inidoneidade das empresas
Fl. 2589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
38
LB Comércio e Metalpaper apenas em 2019, conforme baixa de seu CNPJ; e o Fisco Estadual
tornou nulas a Inscrição Estadual da LB Comércio em 17/11/2017 e a Inscrição Estadual da
Metalpaper em 14/11/2017 e que ambas as apurações ocorreram após a ocorrência das
transações comerciais.
Continua defendendo a legalidade das operações das notas fiscais nos seguintes
termos:
Não se pode delegar ao contribuinte a tarefa que é privativa do Fisco de fiscalizar a
empresa com a qual negocia, para saber da sua regularidade fiscal, mas dele se pode e se
exige um mínimo de cautela quando da operação mercantil. E ela foi observada, diante
das informações e documentos comprobatórios apresentados ao Fisco. Não se lhe pode
atribuir o dom da vidência quanto à atitude ou comportamento futuro de seu cliente ou
fornecedor.
Desta forma, resta demonstrado que as empresas LB Comércio e Metalpaper de fato
existiam na época das transações comerciais; que as mercadorias entraram no
estabelecimento da impugnante acompanhada das notas fiscais eletrônicas (DANFE); que
os documentos fiscais foram escrituradas nos livros de registro e fiscais; que parte das
mercadorias eram remetidas para industrialização e posteriormente revendidas; que
efetuou o pagamento da aquisição das mercadorias, devidamente contabilizado e
apresentado encaminhado via ECF, nos moldes da legislação vigente, conforme razão
analítico apresentado no curso do procedimento administrativo.
O Auditor Fiscal alega que impugnante Indufix, com base na movimentação financeira da LB
Comércio, documentos que não instruem o presente Auto de Infração, efetuou pagamento
somente de R$ 984.720,81 pelas aquisições de mercadorias da LB Comércio e Metalpaper.
Contudo, conforme ECF da qual o Fisco tem acesso e também foi apresentado no curso do
procedimento administrativo, no Razão Analítico da conta LB Comércio, verifica-se que a
impugnante pagou o montante de R$ 6.858.914,11 em 2015 e o montante de R$
1.381.946,63 em 2016. Pagou à Metalpaper, conforme seu Razão Analítico, o montante de
R$ 708.884,94 no curso de 2016.
Destaque-se que, no curso do procedimento administrativo em face da Indufix, o Auditor
Fiscal tinha acesso às informações da ECF, com o número do cheque, valor e datas de
pagamentos dos fornecedores LB Comércio e Metalpaper.
Assim, a alegação de que a impugnante utilizou conta de titularidade da interposta pessoa
jurídica LB Comércio, para realizar pagamentos à margem da contabilidade não prevalece.
A Indufix negociou com as empresas LB Comércio e Metalpaper, que estavam funcionando
normalmente, sem qualquer fator que a desabonasse, o que demonstra a sua boa-fé.
Deste modo, as operações permitem à Indufix aproveitar-se dos créditos de PIS e COFINS,
não havendo qualquer dedução inidônea da base de cálculo do IRPJ e CSLL e muito mesmo,
justificar a imposição da multa regulamentar. E mais, os tributos recolhidos, conforme
comprovantes anexo, não foram abatidos do montante lançado pelo Sr. Auditor Fiscal,
configurando o Auto de Infração em valor cobrado indevido.
Fl. 2590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
39
A baixa do CNPJ das empresas fornecedoras ocorreu apenas em 2019, em decorrência de
suas Inscrições Estaduais terem sido tornadas nula por simulação de existência de
estabelecimento pelo Estado de São Paulo.
Ora, ambas as fiscalizações, tanto do Fisco Estadual como do Fisco Federal ocorreram após
a realização das transações comerciais, ou seja, a Declaração de Inidoneidade das empresas
LB Comércio e Metalpaper deu-se em momento posterior às operações comerciais
realizadas com a Indufix.
Desta forma, não poderia a Indufix na época dos fatos, sequer desconfiar de indícios de
regularidade dessas empresas.
Exigir que a Indufix (que realiza diversas aquisições mensais de mercadorias, de vários
fornecedores diferentes) faça uma investigação sobre a situação de cada um deles, ou
possa presumir sua inidoneidade, é praticamente impedir o exercício de suas atividades.
Como é cediço, o procedimento administrativo de declaração de nulidade de Inscrição
Estadual e, por analogia, de baixa do CNPJ por inidoneidade, quando instaurado, não é de
conhecimento público, devendo os Fiscos Estadual e Federal manter em sigilo tal
informação, por força do artigo 198 do CTN, que trata do sigilo fiscal dos contribuintes.
E, ainda, nos termos do artigo 103, inciso I, do CTN, em razão do princípio da segurança
jurídica, os atos administrativos (como os que declaram a inidoneidade das pessoas
jurídicas) possuem vigência a partir da sua publicação, ou seja, para o futuro.
Assim, se somente a partir de sua publicação os atos administrativos estão aptos a
propagar efeitos, forçoso reconhecer que as situações ocorridas previamente à essa
publicação não são por eles alcançadas.
No caso concreto, a autoridade fiscal aplicou retroativamente o ato que declarou a
inidoneidade das empresas LB Comércio e Metalpaper, uma vez que eles foram produzidos
em 2019, e as operações fiscalizadas se referem aos períodos de 2015 e 2016.
Ora, resta assim, efetivamente comprovada a aquisição das referidas mercadorias, a sua
entrada no estabelecimento da impugnante, tornando evidente a sua boafé, uma vez que
dentro dos meios que estavam ao seu alcance não havia como duvidar da real existência
fática e jurídica da empresa vendedora, que transpareceu estar funcionando normalmente,
sem qualquer fator que a desabonasse.
Outrossim, a impugnante comprova a existência das empresas vendedoras, eis que foi
gerado arquivo eletrônico para emissão da Nota Fiscal Eletrônica, contendo as informações
fiscais da operação comercial, assinado digitalmente e garantindo a integridade dos dados
e a autoria da emissora.
Este arquivo eletrônico foi transmitido pela Internet à Secretaria de Fazenda Estadual que,
após verificar a integridade formal, devolveu um protocolo de recebimento de "Autorização
de Uso" para emissão da Nota Fiscal Eletrônica., o estabelecimento vendedor não poderia
ter gerado XML e ter impresso a DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
(representação gráfica simplificada da Nota Fiscal Eletrônica) para acompanhar o trânsito
das mercadorias que adentraram no estabelecimento da impugnante.
Fl. 2591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
40
Reitera, à época das transações comerciais, as empresas vendedoras existiam de fato e
direito, a emissão de documentos fiscais eletrônicos foram chancelados pela autoridade
fiscal competente, houve a circulação de mercadorias e as mercadorias adquiridas foram
pagas. Assim, não pode agora o Fisco penalizar a impugnante.
Assim, atribuir efeitos ex tunc às declarações de inidoneidade para atingir operações
pretéritas ofende o CTN e a segurança jurídica, que são pilares do nosso ordenamento
jurídico.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, após reiteradas decisões no sentido de que "o
ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação",
promoveu a análise do tema em Recurso Especial Representativo de Controvérsia (artigo
543-C do CPC), pacificando a questão.
Diante da boa-fé da empresa Indufix e de as empresas fornecedoras se encontrarem em
plena atividade na época das operações comerciais, o Auto de Infração deve ser anulado,
com o cancelamento de todas as exigibilidades fiscais.
Argumentou também a Recorrente que seria o caso de INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA e que teria ocorrido CERCEAMENTO DE DEFESA, fundamentando que o artigo 373 do
Código de Processo Civil determina que "o ônus da prova incumbe a quem alega" e que seria
inaceitável a atitude da autoridade fiscal ao transferir para a contribuinte o ônus de comprovar
que seus atos são corretos.
Os Argumentos da Recorrente não devem prosperar.
Conforme consta no Auto de Infração as notas fiscais de compras emitidas pelas
empresas 1) LB Comércio e Representações Ltda., 2) Metalpaper Ind., Com., Imp, Exp. de Papel e
Metais Ltda. e 3) Aza Papéis e Produtos Metálicos Ltda., utilizadas pela Recorrente, foram
consideradas inidôneas em face da inexistência de fato das supracitadas empresas; e não
comprovação pela Indufix das operações comerciais realizadas com essas empresas.
Nota-se, portanto, que a Recorrente se utilizou de notas fiscais de empresas
inexistentes.
A não existência das empresas LB Comércio, Metalpaper e Aza Papéis está
comprovada pela emissão dos respectivos Atos Declaratórios Executivos - ADEs (Anexo 10, fls.
1242, 1244 e 1245), relacionados pela Auto de Infração e pela DRJ, resumidos na tabela abaixo:

Em face desses ADEs, foram considerados inidôneos, não produzindo efeitos
tributários em favor de terceiros interessados (como a contribuinte), os documentos emitidos
pelas supracitadas empresas, a partir das seguintes datas: Empresa Data inicial LB Comércio:
10/02/2014; Metalpaper: 21/01/2014 e Aza Papéis: 11/07/201.
Fl. 2592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
41
A fiscalização fundamentou essa conclusão de notas fiscais inidôneas nos termos
abaixo os quais transcrevo como razão de decidir:
1. Utilização de notas fiscais inidôneas (2015-2016) - introdução ilícita em sua
contabilidade de notas fiscais inidôneas emitidas por uma organização criminosa (Lei n°
12.850/2013), ora denominada Grupo MRM, com o objetivo de reduzir seu lucro
tributável, e, por via de consequência, o valor de IRPJ e CSLL apurados, com prática
simulada de pagamentos para tentar burlar eventual fiscalização das autoridades
tributárias, mediante fraude em sua contabilidade.
2. "Caixa 2" - LB Comércio (2016) - Uso da conta bancária 033-1566-130003768, de
titularidade da interposta pessoa jurídica LB Comércio e Representações Ltda, (CNPJ
00.494.905/0001-65), para realizar pagamentos à margem da contabilidade, de
operações mercantis realizadas de fato pela empresa Indufix Indústria e Comércio Eireli. A
citada conta bancária também foi utilizada para aquisição de patrimônio de empresa
ligada a familiares da sócia da Indufix.
Pode-se observar que a fiscalização identificou notas falsas nas vendas, afirmando
que a introdução fraudulenta de notas fiscais inidôneas que relatam operações mercantis fictícias
em sua contabilidade pela contribuinte Indufix pode ser comprovada sob os seguintes
fundamentos:
• Inexistência de fato das empresas componentes do Grupo MRM nos anos de 2015 e
2016.
• Não comprovação pela Indufix das operações comerciais realizadas com as empresas do
Grupo MRM.
• Simulação de pagamento.
(...)
No anexo 09 estão relacionadas as notas fiscais inidôneas recebidas (entradas)
pela Indufix, nos anos de 2015 e 2016.
(...)
Da inexistência de fato das empresas do Grupo MRM
(...)
Dentre as práticas fraudulentas realizadas pelo Grupo MRM, temos a emissão de
notas ficais inidôneas que visavam a geração de milionários créditos tributários
aos recebedores de tais notas fiscais, em geral grandes indústrias metalúrgicas. Os
supostos "adquirentes" e beneficiários da fraude fiscal se creditavam de ICMS, IPI,
PIS e COFINS, e, como se não bastasse, "inflavam" seus custos reduzindo ou
eliminando seus lucros, e assim, reduzindo dolosamente também o recolhimento
de IRPJ e CSLL.
Fl. 2593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
42
As empresas LB Comércio, Aza Papéis e Metalpaper, que emitiram notas fiscais
inidôneas para a Indufix, integram este grupo econômico fraudulento. Tais
empresas foram consideradas inexistentes de fato e suas notas fiscais
consideradas inidôneas por meio dos Atos Declaratórios Executivos (Anexo 10)
constantes do quadro abaixo:
Da não comprovação das operações comerciais de compras
Tendo em vista a inexistência de fato das empresas componentes do Grupo MRM, foi
solicitado à empresa Indufix, através do Termo de Início de Procedimento Fiscal e do
Termo de Intimação Fiscal 01, que as seguintes informações fossem apresentadas:
a) Cadastro dos fornecedores: Aza Papéis, Metalpaper e LB Comércio.
Em sua resposta, a contribuinte limitou-se a apresentar os dados constantes nos
contratos sociais das empresas, apontando, por exemplo, Marcos Rocha como contato
comercial com a empresa LB Comércio. A contribuinte encaminhou cópia de consultas ao
SINTEGRA, Contratos Sociais e Cartões de visitas das empresas e seus representantes.
A acontece que, como já visto, as empresas eram inexistentes de fato e seria impossível a
comercialização de produtos entre a Indufix e estas empresas. Além disso, os sócios das
empresas eram interpostas pessoas ("laranjas") nos quadros societários das citadas
empresas com vistas a ocultar os reais controladores das mesmas Com relação à Aza
Papéis, a contribuinte informou que a nota fiscal emitida pela referida empresa foi
devolvida pois, no ato negocial, o representante comercial informou dados de outra
empresa. Conforme pode ser observado em sua escrita contábil, a informação sobre a
devolução do material está registrada no dia 31/03/2016 e tal nota fiscal foi excluída da
análise da fiscalização.
b) Cópia das trocas de mensagens eletrônicas realizadas com os reais vendedores das
mercadorias lastreadas pelas notas fiscais emitidas pelas empresas citadas no item
anterior. Caso houvesse contratos comerciais de fornecimento, deveriam ser juntadas
cópias dos citados instrumentos e cópia dos pedidos e outros documentos aptos a
demonstrar a efetiva negociação comercial.
A contribuinte limitou-se a afirmar que as negociações comerciais ocorriam por
meio de ligações telefônicas e a encaminhar pedidos impressos pela própria
Indufix.
Causa certa estranheza o fato de que o fornecimento de aproximadamente R$ 20
milhões em mercadorias tenha se dado sem qualquer formalidade, sem nem
sequer uma troca de e-mail de negociação comercial entre a Indufix e os supostos
fornecedores. Reitera se que os documentos encaminhados pela fiscalizada não
refletem em nada uma negociação comercial.
c) Documentos que comprovassem a entrega das mercadorias através da
identificação das placas dos veículos, endereço de retirada da mercadoria, cópia
Fl. 2594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
43
dos laudos dos corpos de prova dos carregamentos e boletos de pesagem dos
recebimentos.
Em nenhum momento da resposta da contribuinte há comprovação da entrega da
mercadoria. O contribuinte afirma que algumas das mercadorias adquiridas da
empresa LB Comércio eram remetidas para industrialização por encomenda e
posteriormente vendidas.
Em outros casos, as mercadorias adquiridas da LB Comércio eram revendidas.
Para embasar sua resposta, o contribuinte encaminhou cópias dos seguintes
documentos:
• 44 notas fiscais emitidas pela LB Comércio (apenas 36% do total de notas fiscais
sobre as quais foram solicitadas comprovação de operação comercial);
• Cópia de notas fiscais emitidas pela Indufix que remetiam mercadorias diversas
para industrialização;
• Cópia de notas fiscais de terceiras empresas contendo o retorno de beneficiamento; e
• Cópia de fichas de controle de materiais com terceiros para beneficiamento.
Sobre os documentos encaminhados pelo contribuinte a fiscalização faz as seguintes
observações:
• Apesar de todo tempo que a contribuinte teve para realizar a entrega da documentação
(aproximadamente 7 meses desde a ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal), a
mesma tentou comprovar apenas 36% do total de notas fiscais para a qual foi intimada a
prestar informações. Ressalta-se que se trata de 121 notas fiscais, número relativamente
pequeno para atendimento de informações num prazo de 7 meses. Além do mais, não foi
solicitada nenhuma informação de difícil acesso, apenas dados que deveriam estar de
pronta entrega pela contribuinte, caso estes dados existissem - e não existem, pelo
simples fato de que a operação comercial nunca existiu.
• Tanto as notas fiscais emitidas pela Indufix para remessa de mercadorias diversas para
industrialização quanto as de retorno de beneficiamento emitidas por terceiras empresas
não comprovam de forma alguma o fornecimento do material constante nas notas fiscais
inidôneas da LB Comércio. Não há qualquer comprovação de que os materiais constantes
nas notas fiscais de remessa e de retorno são os mesmos dos constantes nas notas fiscais
emitidas pela empresa noteira.
• As fichas de controle de materiais com terceiros para beneficiamento não possuem
qualquer relação com a empresa LB Comércio. Trata-se de documentos de controle da
Indufix sobre os materiais remetidos para beneficiamento em terceiras empresas. Não há
qualquer ligação destes documentos com a empresa LB Comércio.
Como pode ser observado, não houve o fornecimento de qualquer informação sobre a
entrega da mercadoria. Em nenhum momento foi encaminhado documento que
efetivamente comprovasse tal fornecimento, como, por exemplo, a identificação das
Fl. 2595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
44
placas dos veículos, do endereço de retirada da mercadoria, cópia dos laudos dos corpos
de prova dos carregamentos e boletos de pesagem dos recebimentos.
d) Indicação da modalidade de pagamento (duplicata, cheque, depósito em conta, etc),
anexando o respectivo comprovante de pagamento (extrato bancário com a indicação do
depósito, cópia de cheques etc.) e associá-los com as respectivas notas fiscais.
Não houve manifestação da contribuinte quanto ao pagamento para os supostos
fornecedores das mercadorias. Por uma simples razão: o fornecimento não ocorreu.
No âmbito do procedimento fiscal em desfavor das empresas LB Comércio e Metalpaper,
foram obtidas as informações bancárias e, conforme pode ser observado no quadro
abaixo, há uma total incompatibilidade entre o montante de notas fiscais emitidas para a
Indufix e os valores "pagos" pela empresa pela "compra" dos materiais:
Não bastasse a flagrante divergência acima apontada, o reduzido valor transferido pela
Indufix para a empresa LB Comércio foi utilizado, conforme será detalhado no próximo
tópico, para pagamento de despesas da própria Indufix e de pessoas a ela ligadas. Esse
retorno do valor "pago" à LB Comércio caracteriza a ocorrência da simulação de
pagamento e afasta a "aquisição de boa fé" pela Indufix.
O fluxo financeiro que ocorreu entre a empresa Indufix e a LB Comércio está detalhado no
próximo tópico.
Com base no presente item do relatório, verifica-se que a empresa Indufix não logrou
êxito em comprovar a existência das operações de compras registradas nas notas fiscais
emitidas pelas empresas Metalpaper e LB Comércio. Tais notas fiscais foram emitidas
com o objetivo de inflar os custos da empresa Indufix, reduzindo seu lucro e,
consequentemente, reduzindo dolosamente também o recolhimento de IRPJ e CSLL.
Da simulação de pagamentos
A comprovação de simulação de pagamentos da Indufix pelas notas fiscais emitidas pela
LB Comércio é uma situação fática objetiva. Os documentos probatórios são inequívocos e
não deixam qualquer dúvida de que não houve pagamentos da Indufix para a citada
empresa, mas sim simulação de pagamentos justamente para tentar burlar as
autoridades fazendárias.
No âmbito de terceiros procedimentos fiscais realizados em desfavor das empresas LB
Comércio, Aza Papéis e Metalpaper foram feitas, através das devidas Requisições de
Informações sobre a Movimentação Financeira (RMFs), perícias nas contas bancárias das
citadas empresas noteiras.
No decorrer desta perícia, foi identificado que houve transferência de recursos financeiros
da Indufix apenas para a empresa LB Comércio, não apresentando transferências para as
empresas Aza Papéis e Metalpaper. Portanto, a fiscalização se fixa neste valor transferido
da Indufix para a LB Comércio.
No curso de tal análise financeira, a fiscalização concluiu que a empresa Indufix transferiu
apenas R$ 984.720,81 para a LB Comércio. Estas transações financeiras ocorreram no ano
de 2016, não havendo qualquer transferência da Indufix para LB Comércio em 2015.
Fl. 2596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
45
Analisando as operações desta conta bancária, extraindo-se os valores das
movimentações desconsideradas e as que ocorreram entre as empresas do Grupo MRM,
temos que a empresa Indufix foi a responsável por quase que a totalidade dos
recebimentos (R$ 984.720,81 - Anexo 11) em tal conta bancária.
Ao se analisar o destino de tais recursos financeiros, verifica-se que os mesmos são
destinados à efetivação de pagamentos por conta e ordem da Indufix ou de pessoas a ela
relacionadas.
Para a comprovação da fraude fiscal descrita, a fiscalização procedeu a abertura de
diligências, a fim de verificar a motivação do recebimento de recursos financeiros
oriundos da LB Comércio (Banco Santander). Lembrando que tal conta bancária é
abastecida integralmente, em 2016, com recursos financeiros transferidos da Indufix.
Conforme pode-se verificar nos documentos anexos, as pessoas físicas diligenciadas
apontam a empresa Indufix (ou terceiras pessoas a ela relacionadas) como as verdadeiras
remetentes dos recursos financeiros.
Destaque-se que o Sr. Newton Roberto Bernardes Novato informou que recebeu valores
financeiros da empresa LB Comércio em virtude de uma venda de imóvel para a empresa
VM Administração e Participações Eireli, sendo que a pessoa que se apresentou de fato
como comprador e participou da negociação foi Victor Moreno (CPF 372.195.288-09).
Victor Moreno é filho de Soraia Vieira Terada, responsável pela empresa Indufix.
A empresa VM Administração, apontada por Newton como a compradora de seu imóvel,
exerce atividades imobiliárias de imóveis próprios, conforme pode ser observado em seu
CNPJ.
Além das informações obtidas por meio das diligências acima relacionadas, o 8° Cartório
de Notas de SP foi circularizado para justificar o recebimento de valores financeiros da
empresa inexistente LB Comércio. Ressalta-se que estes recebimentos ocorreram no
mesmo dia em que valores financeiros eram depositados pela empresa Indufix na conta
da LB Comércio.
Na resposta enviada pelo cartório (Anexo 15), consta uma escritura de venda e compra
onde a empresa Indufix vende um imóvel situado na rua Ana Nery para Ricardo Luiz
Robini Pinto.
A fiscalização também identificou uma simulação de pagamento, onde o recurso
financeiro é recebido pela LB Comércio e imediatamente devolvido à Indufix.
Por tudo exposto, é inegável que nunca ocorreu transação comercial da empresa Indufix
com a LB Comércio. Todo o fluxo financeiro ocorrido entre elas não passou de simulação
de pagamentos, com claro intuito de encobrir a fraude fiscal perpetrada pela empresa
Indufix.
DA CONFUSÃO PATRIMONIAL
No presente item, a fiscalização trata da confusão patrimonial que ocorreu entre a Indufix
e a VM Administração.
Fl. 2597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
46
O patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações vinculados a uma entidade. No
presente caso, com recursos gerados das atividades operacionais da Indufix, são
adquiridos bens em nome da VM Administração.
No item anterior, demonstrou-se que a empresa Indufix mantinha conta bancária de sua
efetiva titularidade em nome da empresa LB Comércio. Tal conta bancária, conforme já
relatado, era utilizada para pagamento de despesas da própria Indufix e também foi
utilizada para pagamento de despesas da empresa VM Administração.
A diligência aberta em desfavor de Newton Roberto Bernardes demonstra a utilização
deste recurso para custeio de despesas da empresa VM Administração.
Sob o prisma tributário, há abuso da personalidade jurídica, com clara confusão
patrimonial das empresas Indufix e VM Administração. A empresa VM Administração
responderá sob a capitulação legal do inciso I do artigo 124 do CTN pelo interesse comum.
Mesmo em face de todas as circunstâncias acima apresentadas pela fiscalização,
alega a Recorrente que esses ADEs são atos administrativos e, portanto, não poderiam retroagir
para atingir o período objeto da autuação (2015 e 2016), pois possuem vigência apenas a partir da
sua publicação, nos termos do artigo 103, inciso I, do CTN, abaixo transcrito.
“Art. 103. Salvo disposição em contrário, entram em vigor:
I - os atos administrativos a que se refere o inciso I do artigo 100, na data da sua
publicação; (...)”
Ocorre que essa regra não vale, se houver “disposição em contrário” e no caso
havia a IN RFB no 1634/2016, que, em seu artigo 47, § 3o, inciso IV, dispunha na época dos fatos
que:
“Art. 47. É considerado inidôneo, não produzindo efeitos tributários em favor de terceiro
interessado, o documento emitido por entidade cuja inscrição no CNPJ tenha sido
declarada inapta ou baixada.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se em relação aos documentos emitidos:
(...) IV - desde a data da ocorrência dos fatos que deram causa à baixa de ofício. (...)”
Destarte, não resta dúvida de que as notas fiscais de compras emitidas pelas
empresas LB Comércio, Metalpaper e Aza Papéis, no período objeto da autuação (2015 e 2016),
devem ser consideradas inidôneas. Seja em face do cenário demonstrado pelo Auto de Infração,
seja pela não aplicação dos argumentos apresentados pela Recorrente.
Ademais, em face da inexistência de fato das empresas citadas, destaca-se que a
fiscalização solicitou à Recorrente informações que comprovassem a efetividade das operações de
compras e mesmo após ser intimada a apresentar cópia das trocas de mensagens eletrônicas
realizadas com os supostos vendedores das mercadorias, a Recorrente não apresentou qualquer
prova eficaz, e ainda, intimada a apresentar documentos que comprovassem a entrega das
mercadorias (identificação das placas dos veículos, endereço de retirada da mercadoria, cópia dos
laudos dos corpos de prova dos carregamentos e boletos de pesagem dos recebimentos), não
Fl. 2598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
47
logrou apresentar tais documentos, limitando-se a apresentar notas fiscais, que não comprovam a
efetiva entrega de mercadorias.
E mais, intimada a indicar a modalidade de pagamentos (duplicata, cheque,
depósito em conta, etc), anexando os respectivos comprovantes (extrato bancário com a indicação
do depósito, cópia de cheques etc.) e a associá-los com as respectivas notas fiscais, a Recorrente
não se manifestou.
Desta forma, o básico de idoneidade não foi demonstrado pela Recorrente para
comprovar a existência das operações de compras registradas nas notas fiscais emitidas pelas
empresas Metalpaper e LB Comércio, estando correta a fiscalização no registro e categorização
desses fatos.
Por outro lado, destaca-se que a fiscalização constatou que a conta bancária 033-
1566-130003768 (Santander), de titularidade da LB Comércio, era abastecida integralmente com
recursos transferidos da Indufix, e era utilizada para realizar pagamentos à margem da
contabilidade da Recorrente. De fato, a contribuinte também não apresentou aos autos qualquer
alegação ou documentação que contradiga essa afirmação.
Ato contínuo, ocorreu a DESCONSIDERAÇÃO DA CONTABILIDADE DA EMPRESA E DO
ARBITRAMENTO DO LUCRO em face da utilização de notas fiscais inidôneas: e da existência de
conta bancária à margem da contabilidade, conforme bem fundamentado pelo Auto de Infração,
cujos termos seguem abaixo transcritos como razão de decidir:
DA CONTABILIDADE IMPRESTÁVEL
No caso em tela, há um excesso de elementos fáticos e fraudulentos, relativos aos anos
calendários de 2015 e 2016, que ensejam a caracterização da contabilidade como
imprestável para fins de aplicação do inciso III, do artigo 603 (hipóteses de arbitramento),
do Decreto n° 9.580/2018.
• Existência de conta bancária à margem da contabilidade - Conforme já mencionado, a
empresa Indufix foi a real titular da conta bancária 033-1566-130003768 no Banco
Santander no ano de 2016. Tal conta estava inscrita formalmente sob a titularidade da
empresa inexistente LB Comércio e Representações Ltda.. Todavia, era a empresa Indufix
quem efetivamente operacionalizava tais contas. Este fato configura a existência de
conta bancária à margem da contabilidade formal da empresa Indufix, impossibilitando a
identificação da sua efetiva movimentação financeira.
• A existência destas contas bancárias, à margem da contabilidade, também possibilitou
a confusão patrimonial já descrita.
• Utilização de notas fiscais inidôneas - Outro motivo determinante para considerar a
contabilidade da Indufix como fraudada e imprestável é a introdução de notas fiscais
inidôneas em sua contabilidade. Foi apresentado um conjunto probatório robusto que
demonstra que a Indufix se utilizou de notas fiscais que relatavam operações fictícias.
Ficou demonstrado que as mercadorias não saíram do estabelecimento emitente
(empresas LB Comércio e Metalpaper) de tais notas fiscais.
Fl. 2599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
48
Pelo exposto, não resta outra alternativa a esta equipe fiscal que considerar as
contabilidades da contribuinte Indufix, relativas aos anos de 2015 e 2016, como
imprestáveis.
Com isso, a fiscalização identificou hipótese ensejadora do arbitramento do lucro,
constante do inciso II, alíneas "a" e "b" do artigo 530 do RIR/99, abaixo transcrito:
“Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art.
47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes
ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real; (...)”.
Como base de cálculo foram consideradas as notas fiscais emitidas pela Indufix com
exclusão das notas canceladas ou de simples remessa.
Com isso, para o IRPJ e a CSLL, a fiscalização arbitrou o lucro, nos termos do artigo
532 c/c artigo 518 do RIR/99 (para o IRPJ) e no artigo 29, inciso I, da Lei no 9.430/96, (para a CSLL).
“Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394, § 11, quando
conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados no art.
519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de
1996, art. 27, inciso I)”. “
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada trimestre, será
determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida no
período de apuração, observado o que dispõe o § 7o do art. 240 e demais disposições deste Subtítulo
(Lei no 9.249, de 1995, art. 15, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 25, e inciso I)”.
Art. 29. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado e pelas demais empresas dispensadas de
escrituração contábil, corresponderá à soma dos valores: I - de que trata o art. 20 da Lei no 9.249, de
26 de dezembro de 1995; (...)”.
Quanto ao PIS e à COFINS, em face da apuração do IRPJ pelo lucro arbitrado,
apurou-os com base no regime de incidência cumulativa (com alíquotas de 0,65% e 3%,
respectivamente), nos termos do artigo 8o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 (PIS) e artigo 10, inciso
II, da Lei no 10.833/2003 (COFINS)
"Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o PIS/Pasep, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 6o : (...) I
I – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base na lucro presumido ou arbitrado;
(...)".
"Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes anteriormente a esta Lei,
não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1 o a 8o :
Fl. 2600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
49
(...)
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado;
(...)". Correta, portanto, a apuração dos tributos.
DOS TRIBUTOS RECOLHIDOS – DECISÃO DA DRJ
Em sede de Impugnação a contribuinte alegou que efetuou pagamentos dos
tributos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), os quais não teriam sido observados pelo Fisco, e juntou aos
autos os documentos de fls. 2280/2297, comprovando os recolhimentos via DARF de IRPJ (código
2362, fl. 2280), CSLL (código 2484, fl. 2282), PIS (código 6912, fl. 2285) e COFINS (código 5856, fl.
2284), a seguir sintetizados (valores em reais):
A DRJ analisou esses documentos e os validou por meio de consulta aos sistemas da
RFB e confirmou que estes constam das respectivas DCTFs, excetuando apenas do PIS e da COFINS
relativos ao período de apuração 31/10/2015 – R$ 3.148,63 e R$ 4.502,77, respectivamente - mas
verificou que esses valores também devem ser considerados, pois trata-se de efetivos pagamentos
de acordo com a DRJ.
Concordamos com a análise da DRJ e, com relação a esse tópico, referida decisão
deve ser mantida, sendo negado provimento ao Recurso de Ofício.
Assim, correta a exclusão dos tributos apontados pela DRJ, mantendo-se os
seguintes valores de tributos (em reais):

Fl. 2601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
50

DA MULTA REGULAMENTAR PELA UTILIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS DE
COMPRAS
Conforme demonstrado anteriormente, restou demonstrado que a Recorrente
utilizou notas fiscais inidôneas de compras, emitidas pelas empresas Metalpaper e LB Comércio, e
com isso a fiscalização aplicou a multa regulamentar prevista no artigo 572, inciso II, do Decreto no
7.212/10 (RIPI/10), abaixo transcrita:
“Art. 572. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis, incorrerão na multa
igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for atribuído na nota fiscal, respectivamente
(Lei no 4.502, de 1964, art. 83, e Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a):
(...)
II - os que emitirem, fora dos casos permitidos neste Regulamento, nota fiscal que não corresponda
à saída efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento emitente, e os que, em proveito
próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não
destaque do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento (Lei no 4.502, de 1964, art. 83,
inciso II, e Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a ).
(...)”
Apesar de referida multa ter origem legal no Regulamento do IPI – RIPI (Lei n° 4
.502/64) também deve ser aplicada ao caso em tela.
Isto porque a multa regulamentar foi aplicada por utilização de notas fiscais
ideologicamente falsa e deve aplicada quando se verifica a prática de ato ilícito, no caso a emissão
de nota fiscal que não corresponde à saída efetiva de produto nela descrito do estabelecimento
emitente, e ainda aos que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou registrarem
essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e ainda que a nota se refira a
produto isento. A Autoridade Fiscal já havia colacionado ementa de acórdão da CSRF que deixou
Fl. 2602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
51
patente a multa regulamentar não se circunscreve ao IPI, embora utilize de um dispositivo legal
atinente à legislação do IPI.
Assim já decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, no Acórdão n° 02-
02.755, de 02/07/2007, cuja ementa dispõe que:
“MULTA REGULAMENTAR. ÂMBITO DE APLICAÇÃO. A aplicação do inciso II do art. 83 da Lei
no 4.502/64 quando alude a "qualquer efeito" não denota um efeito específico circunscrito
ao âmbito da legislação do IPI, alcançando, portanto, a não contribuintes do IPI”.
A Recorrente defendeu que não emitiu nota fiscal fora dos casos permitidos pela
legislação e, ainda que tenha recebido notas fiscais de emissão da LB Comércio e Metalpaper, à
época das transações comerciais as mesmas eram regulares e que efetivamente comprovada a
aquisição das referidas mercadorias, a sua entrada no estabelecimento da impugnante, torna-se
evidente a sua boa-fé, uma vez que, dentro dos meios que estavam ao seu alcance, não havia
como duvidar da real existência fática e jurídica das empresas vendedoras, que transpareceram
estar funcionando normalmente, sem qualquer fator que as desabonasse.
Todavia, conforme mencionado no tópico anterior, não resta dúvida quanto a
utilização de notas fiscais ideologicamente falsa, que não correspondeu à saída efetiva de produto
nela descrito, devendo ser mantida a multa regulamentar.
DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
A Recorrente foi punida com a multa de ofício qualificada de 150%, prevista no
artigo 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/96 (com a redação dada pelo artigo 14 da Lei no
11.488/2007), c/c artigo 72 da Lei no 4.502/64, cuja redação da época dos fatos segue abaixo
transcrita:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)”.
“Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento”.
A Recorrente alegou que referida multa seria inconstitucional e que ela deveria ser
reduzida a 20%.
Fl. 2603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
52
Quanto à alegação acerca do caráter confiscatório da multa qualificada (150%) deve
ser aplicada a Súmula 02:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Por outro lado, não resta dúvida, conforme analisado anteriormente, que ocorreu
fraude no presente caso em razão da utilização de notas fiscais inidôneas em sua contabilidade,
com o objetivo de reduzir seu lucro e, consequentemente, reduzir o montante dos tributos
devidos.
Desta maneira, seria o caso de qualificação da multa.
No entanto, cabe uma observação final que irá beneficiar os Recorrentes em face
de alteração da legislação cuja aplicação se impõe ao presente caso.
Verifica-se que o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi alterado pela Lei no
14.689/2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1o-C, passando o dispositivo a ostentar
a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela
Lei no 14.689, de 2023)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto
do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 2604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
53
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no prazo de 2
(dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação ou omissão
tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o
sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei
no 14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando: (Incluído pela
Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se referem os arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do qual decorra
imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo marcado, de
intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de
agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991. (Vide
Decreto no 7.212, de 2010)
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem causa a
ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer incentivo ou benefício
fiscal.
§ 5o Aplica-se também, no caso de que seja comprovadamente constatado dolo ou má-fé do
contribuinte, a multa de que trata o inciso I do caput sobre: (Redação dada pela Lei no
12.249, de 2010)
I - a parcela do imposto a restituir informado pela contribuinte pessoa física, na Declaração de Ajuste
Anual, que deixar de ser restituída por infração à legislação tributária; e (Redação dada
pela Lei no 12.249, de 2010)
Note-se que o § 1o do caput do artigo 44 acima transcrito alterou o termo
“duplicado" pelo termo “majorado” na seguinte disposição: “o percentual de multa de que trata o
inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
Fl. 2605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
54
4.502, de 30 de novembro de 1964”, e na sequência apontou duas possibilidades para a majoração
em seus incisos VI e VII:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do
lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Ou seja, a nova lei, através da substituição do inciso VI acima, passou a dispor que
na hipótese de ausência de reincidência, deve ser aplicada (no caso reduzida) a multa de 100%,
sendo, portanto, reduzida de 150% para 100%.
Isto porque a redação anterior dobrava automaticamente a multa de 75%
(mencionada no caput), o que implicava na multa de 150%. A redação nova da lei não dobra mais
automaticamente a multa de 75% e sim aponta a multa de 100% para os casos gerais (de não
reincidência). Isto significa que a multa que antes era de 150% passou a ser de 100% para não
reincidentes, deixando de dobrar automaticamente.
Por sua vez, no caso de reincidência, a multa de 150% será aplicada (dobrada). Em
termos práticos, se o contribuinte não for reincidente a multa será de 100% e não mais de duas
vezes 75%.
Ocorre que no presente caso a fiscalização não esclareceu se seria o caso ou não de
ocorrência de reincidência da conduta infracional. Consequentemente, conforme estatuído pelo
inciso VII e § 1-A deve ser referida “multa qualificada” reduzida de 150% para 100%.
Resumindo, mantenho a qualificação da multa de ofício, porém reduzindo seu
percentual para 100%.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA – RECURSO DE OFÍCIO
Da responsabilidade da Sra. Soraia Vieira Terada
O presente Termo de Verificação Fiscal trata de uma organizada fraude fiscal
conduzida principalmente pela sócia administradora Soraia Vieira Terada. Por ser formalmente
sócia administradora da Indufix, e praticar diversos atos de gestão, foi responsabilizada com
fundamento no inciso III do artigo 135 do CTN, por ter realizado, no entendimento da fiscalização,
diversos atos ilegais, por exemplo, ao custear despesas da própria Indufix com recursos financeiros
oriundos de infração penal de sonegação fiscal (recursos mantidos na LB Comércio). Soraia,
segundo a fiscalização, teria também infringiu o inciso II ("utilização" de notas fiscais da empresa
LB Comércio e Metalpaper) do artigo 1o e o inciso I do artigo 2° da Lei no 8.137/90.
Portanto, Soraia Vieira Terada era sócia da empresa, tendo a fiscalização aplicado o
entendimento de responsabilização pelo crédito tributário lançado, com base no artigo 135, inciso
III, do CTN, abaixo transcrito:
Fl. 2606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
55
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado” .
Entendo estar correto o entendimento apresentado na decisão da DRJ no sentido
de que administrador só pode ser responsabilizado se houver praticado o fato gerador da
obrigação tributária de forma que exceda os seus poderes de administração.
Ademais, o Auto de Infração não apontou a conduta específica praticada pela
administradora, tendo apresentado somente operações da empresa.
De fato, a prática desses atos pelos sócios com dolo, excesso de poderes ou infração
à lei, contrato social ou estatutos deve ser provada, sendo que no presente caso essa prova é
deficiente.
A falta de prova dos requisitos previstos no artigo 135, inciso III, do CTN é motivo
plausível para exclusão dos sócios de qualquer responsabilização tributária solidária.
Dessa forma, não procede a responsabilização da Sra. Soraia Vieira Terada com base
no artigo 135, inciso III, do CTN.
Da responsabilidade da VM Administração
A fiscalização imputou responsabilidade tributária à empresa VM Administração e
Participações Eireli pelo crédito tributário lançado, com base no artigo 124, inciso I, do CTN, abaixo
transcrito:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal;
(...)”
Essa responsabilização decorreu do entendimento da fiscalização de que havia
“confusão patrimonial” entre a Indufix e a VM Administração, pois o Sr. Newton Roberto
Bernardes Novato informou que recebeu valores financeiros da empresa LB Comércio (cuja conta
bancária era utilizada pela Indufix) em virtude de uma venda de imóvel para a empresa VM
administração.
Ocorre que no presente caso não foi identificada efetiva confusão patrimonial nem
“interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”, nos termos do
voto da DRJ que adoto como razões de decidir;
Em que pese poder tratar-se de alguma irregularidade (não comprovada), entendo, no entanto,
que este único evento não é capaz, por si só, de caracterizar a alegada “confusão patrimonial”.
Ademais, não restou caracterizado, muito menos comprovado, o “interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal”, cujo ônus é da fiscalização.
Fl. 2607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
56
Dessa forma, não procede a responsabilização da VM Administração com base no artigo 124,
inciso I, do CTN.”
De fato, não restou demonstrado que a VM Administração tem “interesse comum
na situação que constitua o fato gerado da obrigação principal” da empresa Indufix .
Ademais, não fora demonstrada e comprovada a presença de controle de decisões
políticas, operacionais ou financeiras.
Ao contrário do que alega a autoridade fiscal, não foi provado que a empresa VM
Administração participava das operações da Indufix, empresa contribuinte e sujeito passivo
principal das autuações fiscais, e também não foi provado que possui interesse comum nos fatos
geradores da obrigação principal da Indufix, sendo indevida a responsabilidade solidária que lhe
foi atribuída.
Em face do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso de Ofício,
mantendo parcialmente o crédito tributário nos termos exatos da decisão da DRJ e excluindo a
responsabilização tributária da Sra. Soraia Vieira Terada e de VM Administração e Participações
EIRELI, também nos termos exatos da decisão da DRJ; bem como voto por conhecer e dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para manter integralmente a decisão da DRJ, reduzindo,
todavia, de ofício, o percentual correspondente ao valor da multa de ofício qualificada a 100%, em
face da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, com a redação dada pelo
artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996, mantendo
integralmente os lançamentos.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, redator designado
Embora muito bem fundamentado o voto do Ilustre Relator, Ricardo Piza Di
Giovanni, que, dentre outras matérias, negou provimento ao recurso de ofício impetrado pela 5a
Turma da DRJ/SPO, mantendo a exclusão da responsável solidária Soraia Vieira Terada, não foi
este o entendimento que, por maioria de votos, prevaleceu nesta Turma.
Tendo sido designado a redigir o voto vencedor, passo a fazê-lo
Esta matéria foi assim muito bem fundamentada, como é de praxe, pelo Relator
original:
O presente Termo de Verificação Fiscal trata de uma organizada fraude fiscal
conduzida principalmente pela sócia administradora Soraia Vieira Terada. Por ser
Fl. 2608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
57
formalmente sócia administradora da Indufix, e praticar diversos atos de gestão,
foi responsabilizada com fundamento no inciso III do artigo 135 do CTN, por ter
realizado, no entendimento da fiscalização, diversos atos ilegais, por exemplo, ao
custear despesas da própria Indufix com recursos financeiros oriundos de infração
penal de sonegação fiscal (recursos mantidos na LB Comércio). Soraia, segundo a
fiscalização, teria também infringiu o inciso II ("utilização" de notas fiscais da
empresa LB Comércio e Metalpaper) do artigo 1o e o inciso I do artigo 2° da Lei no
8.137/90.
Portanto, Soraia Vieira Terada era sócia da empresa, tendo a fiscalização aplicado
o entendimento de responsabilização pelo crédito tributário lançado, com base
no artigo 135, inciso III, do CTN, abaixo transcrito:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: (...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado” .
Entendo estar correto o entendimento apresentado na decisão da DRJ no sentido
de que administrador só pode ser responsabilizado se houver praticado o fato
gerador da obrigação tributária de forma que exceda os seus poderes de
administração.
Ademais, o Auto de Infração não apontou a conduta específica praticada pela
administradora, tendo apresentado somente operações da empresa.
De fato, a prática desses atos pelos sócios com dolo, excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatutos deve ser provada, sendo que no
presente caso essa prova é deficiente.
A falta de prova dos requisitos previstos no artigo 135, inciso III, do CTN é motivo
plausível para exclusão dos sócios de qualquer responsabilização tributária
solidária.
Dessa forma, não procede a responsabilização da Sra. Soraia Vieira Terada com
base no artigo 135, inciso III, do CTN.
Com se pode observar o voto condutor admite a responsabilização do sócio
administrador, no entanto, a fiscalização não deveria se eximir da comprovação do dolo do
responsável nos atos praticados pela empresa e que foram considerados fraudulentos.
A acusação fiscal está abaixo transcrita:
10.1.1. SORAIA VIEIRA TERADA (CPF 074.902.388-03)O presente Termo de
Verificação Fiscal trata de uma organizada FRAUDE FISCAL conduzida
principalmente pela sócia administradora SORAIA VIEIRA TERADA, CPF
074.902.388-03.
Fl. 2609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
58
Nesse sentido, oportunamente trazemos à baila o reconhecido autor Pontes de
Miranda:
“Por outro lado, a pessoa representativa de um ato jurídico é a pessoa jurídica,
uma vez que sua existência não está condicionada a nenhum fenômeno natural, e
aparece na esfera do Direito como decorrência da exteriorização consciente de
vontade do Homem, "dirigida a obter um resultado juridicamente protegido ou
não proibido e possível".
Ao constituírem a pessoa jurídica "os homens praticam atos prévios, que são o
dado fático, com que operam". É sobre a consecução do ato volitivo que incide a
regra jurídica que faz nascer um ente derivado da manifestação coletiva de
vontades.
Por ser formalmente sócia administradora da INDUFIX, e praticar diversos atos de
gestão, foi responsabilizada com fundamento no inciso III do art. 135, por ter
realizado diversos atos ilegais, por exemplo, ao custear despesas da própria
INDUFIX com recursos financeiros oriundos de infração penal de sonegação fiscal
(recursos mantidos na LB Comércio). SORAIA também infringiu o inciso II
(“utilização” de notas fiscais da empresa LB Comércio e METALPAPER) do art. 1o e
inciso I do art. 2o da Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1.990.
De acordo com a acusação fiscal, além de ser sócia administradora da autuada, a
responsável solidária custeou despesas da INDUFIX com recursos financeiros oriundos de
sonegação fiscal, recursos que seriam mantidos na LB COMERCIO. Além disso, teria utilizado de
notas fiscais desta última empresa e da METALPAPER, infringido o inciso II do art. 1o e inciso I do art.
2o da Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1.990.
Embora não haja elementos diretamente relacionados à conduta dolosa de Soraia Vieira
Terada, é fato que ela era, a época dos fatos, sócia administradora e possuidora de 95% por cento
das ações da autuada, como podemos observar na última alteração do Contrato Social a época do
fato gerador:

Também era a única administradora da empresa:
Fl. 2610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
59

Ora, sendo a detentora de praticamente a totalidade das ações da autuada, além de ser a
única administradora da mesma empresa, não seria cabível pensar que essas fraudes, todas elas mantidas
pela decisão recorrida, terem sido levado ao cabo sem seu conhecimento e/ou anuência.
Isto porque, todos os fatos narrados, ao longo do TVF, não poderiam ter acontecido sem a
aprovação da principal sócia e única administradora da autuada.
Corroborando este entendimento, acrescento, ainda, o voto do I. Conselheiro Paulo
Mateus Ciccone, também Presidente desta Turma, do Acórdão n° 1402-007.160, sobre a
responsabilização de sócio administrador de empresa autuada, adotando-o como acréscimo ao
exposto e por comungar de seu entendimento:
DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA – ARTIGO 135, III, DO CTN
Foi imputada sujeição passiva solidária a DILSON HANSCH tendo como suporte
legal o artigo 135, III, do CTN, verbis.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Como já está razoavelmente pacificado nos dias atuais, a responsabilização
tributária ocorre em regra, mas não necessariamente, em dois momentos: a) no
lançamento tributário (caso dos autos); ou, b) no redirecionamento da execução
fiscal.
Concretamente, a imputação fez-se na conclusão do procedimento fiscal e teve
como supedâneo o artigo retro transcrito.
Neste cenário, o tema não é novo, ao contrário é recorrente nos julgamentos do
CARF (e de outros Tribunais Administrativos e no Judiciário) e comporta inúmeras
facetas e nuances, especialmente pela subjetividade dos termos “interesse
comum” (presente no artigo 124, I) e “excesso de poderes ou infração de lei,
contrato ou estatutos” (artigo 135, in fine) .
Antes de tratar diretamente da matéria, registro que sempre entendi que tais
responsabilizações assumidas de forma recorrente pelo Fisco não podem subtrair,
afastar, retirar ou diminuir a responsabilização DIRETA do contribuinte, ou seja,
daquele que tem “relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador” (CTN, artigo 121, Parágrafo único, inciso I), exprima-se,
Fl. 2611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
60
aquele que deve, na forma de cada legislação e cada tributo, adimplir o crédito
tributário. É assim que o CTN acomete tal imposição ao discriminar cada um dos
tributos que compõe o rol tributário nacional.
De toda forma, parece-me claro que a narrativa dos fatos mostra a presença, à
frente dos negócios da recorrente, de seu administrador DE FATO, DILSON
HANSCH, verdadeiro mentor de todos os atos que culminaram com os
lançamentos tributários havidos, mais não fosse, porque pessoa jurídica é ente
abstrato que, embora legalmente exista para todos os efeitos, por racional óbvio
depende da vontade de quem a administra para externar e implementar suas
ações.
Concretamente, a condição de administrador de fato do Sr. Dílson Hansch restou
plenamente demonstrada pela autoridade fiscal, assim como responsável pela
gestão da pessoa jurídica, atuando diretamente nos negócios realizados e na
operacionalização financeira da mesma.
Certo que, consoante posição consolidada no STJ, o simples inadimplemento de
obrigação tributária não justifica a responsabilização pelo dispositivo referido
(Súmula STJ no 430), porém, na sempre bem vinda lição de Marco Aurélio Greco,
o entendimento do STF é no sentido de que, quando houver abuso, fraude,
sonegação e condutas dolosas, a responsabilização do administrador da sociedade
é devida:

Exatamente com estampado nos autos, pelo fica mantida a responsabilização
solidária com fulcro no artigo 135, III, do CTN.
Sendo assim, encaminho meu voto sobre esta matéria no sentido de dar
provimento ao recurso de ofício com relação à exclusão da responsabilização da sócia
Fl. 2612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.426 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720193/2019-65
61
administradora Soraia Vieira Terada, mantendo-a no polo passivo da obrigação tributária lançada,
concordando com as demais matérias apreciadas no voto condutor.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 2613
DF CARF MF
Original